Tribunal: CARF
Processo: 16327.721638/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. DESMUTUALIZAÇÃO. SUMULA CARF 118. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, não se conhece de recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso. No caso concreto, a decisão recorrida adotou o entendimento posteriormente positivado na Súmula CARF no 118 (caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial), não cabendo a interposição de recurso especial contra a posição adotada.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE ESTIMATIVAS. APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. CABIMENTO.
Cabível a multa exigida isoladamente, quando a pessoa jurídica sujeita ao pagamento mensal do IRPJ, determinada sobre a base de cálculo estimada, deixar de efetuar o seu recolhimento dentro do prazo legal de vencimento, por expressa previsão legal. A referida multa é aplicável quando a falta é detectada após o encerramento do exercício de apuração da base de cálculo destes tributos, por interpretação lógica do disposto no artigo 44, II, b da Lei 9.430/96.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. COBRANÇA CONCOMITANTE. FATOS GERADORES A PARTIR DE 2007. NOVA REDAÇÃO. SÚMULA CARF No 105. INAPLICABILIDADE.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 de suportes fáticos distintos e autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de ofício aplicase sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoase ao final do anocalendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda sobre base presumida de receita bruta mensal. O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se somente aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela MP no 351/2007, convertida na Lei no11.489/2007.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
INVESTIMENTO NÃO EXTINTO. REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA. ÁGIO TRANSFERIDO. AMORTIZAÇÃO INDEVIDA.
A possibilidade excepcional de amortização do ágio pago, veiculada pelo caput do art. 386 e seu inciso III, pressupõe uma efetiva reestruturação societária na qual a investidora absorve parcela do patrimônio da investida ou vice-versa (§ 6o, II, do citado dispositivo).
Quando não ocorre a extinção do investimento nem tampouco a confusão patrimonial entre a investidora e a investida originais o ágio é indedutível e não permite sua transferência a terceiros estranhos à operação que o ensejou.
INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. NECESSIDADE DE PROPÓSITO NEGOCIAL. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
A utilização de empresa veículo, de curta duração, constitui prova da artificialidade desta sociedade e das operações em que tomou parte, notadamente quando há transferência do ágio a terceiros. Não produzem o efeito tributário almejado pelo sujeito passivo as operações que envolvam a transferência do ágio com fundamento em expectativa de rentabilidade futura, quando praticadas sem finalidade negocial ou societária.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INDEDUTIBILIDADE.
A neutralidade tributária da equivalência patrimonial se estende à CSLL, de forma que a amortização de ágio não pode ser deduzida na apuração dessa Contribuição.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721638/2013-68
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.819 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
ALVORADA CARTOES, CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. DESMUTUALIZAÇÃO.
SUMULA CARF 118. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, não se conhece de recurso
especial de decisão que adote entendimento de súmula de jurisprudência do
CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso. No caso concreto, a decisão recorrida adotou o
entendimento posteriormente positivado na Súmula CARF no 118 (“caracteriza
ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença positiva
entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência
do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o
valor despendido na aquisição de título patrimonial”), não cabendo a
interposição de recurso especial contra a posição adotada.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
MULTA
ISOLADA.
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTOS
DE
ESTIMATIVAS.
APÓS
ENCERRAMENTO
DO
EXERCÍCIO.
CABIMENTO.
Cabível a multa exigida isoladamente, quando a pessoa jurídica sujeita ao
pagamento mensal do IRPJ, determinada sobre a base de cálculo estimada,
deixar de efetuar o seu recolhimento dentro do prazo legal de vencimento, por
expressa previsão legal. A referida multa é aplicável quando a falta é detectada
após o encerramento do exercício de apuração da base de cálculo destes
tributos, por interpretação lógica do disposto no artigo 44, II, b da Lei
9.430/96.
MULTA
ISOLADA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
COBRANÇA
CONCOMITANTE. FATOS GERADORES A PARTIR DE 2007. NOVA
REDAÇÃO. SÚMULA CARF No 105. INAPLICABILIDADE.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 de suportes fáticos
distintos e autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que
tem por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721638/2013-68
Fl. 2023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

diferentes. A multa de ofício aplicase sobre o resultado apurado anualmente,
cujo fato gerador aperfeiçoase ao final do anocalendário, e a multa isolada
sobre insuficiência de recolhimento de estimativa apurada conforme balancetes
elaborados mês a mês ou ainda sobre base presumida de receita bruta mensal.
O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se somente aos fatos geradores
pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga
redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela MP no 351/2007,
convertida na Lei no11.489/2007.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
INVESTIMENTO NÃO EXTINTO. REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA.
ÁGIO TRANSFERIDO. AMORTIZAÇÃO INDEVIDA.
A possibilidade excepcional de amortização do ágio pago, veiculada pelo caput
do art. 386 e seu inciso III, pressupõe uma efetiva reestruturação societária na
qual a investidora absorve parcela do patrimônio da investida ou vice-versa (§
6o, II, do citado dispositivo).
Quando não ocorre a extinção do investimento nem tampouco a confusão
patrimonial entre a investidora e a investida originais o ágio é indedutível e não
permite sua transferência a terceiros estranhos à operação que o ensejou.
INCORPORAÇÃO
DE
EMPRESA.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
NECESSIDADE
DE
PROPÓSITO
NEGOCIAL.
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA VEÍCULO.
A utilização de empresa veículo, de curta duração, constitui prova da
artificialidade desta sociedade e das operações em que tomou parte,
notadamente quando há transferência do ágio a terceiros. Não produzem o
efeito tributário almejado pelo sujeito passivo as operações que envolvam a
transferência do ágio com fundamento em expectativa de rentabilidade futura,
quando praticadas sem finalidade negocial ou societária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INDEDUTIBILIDADE.
A neutralidade tributária da equivalência patrimonial se estende à CSLL, de
forma que a amortização de ágio não pode ser deduzida na apuração dessa
Contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Votaram pelas conclusões as conselheiras Edeli Pereira
Fl. 2024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente
convocada). No mérito, por voto de qualidade, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Livia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta
Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Caio Cesar Nader Quintella, que lhe negaram
provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso
Especial do Contribuinte, apenas quanto às matérias (i) exigência de multa isolada após o
encerramento do ano-base e (ii) cumulação da multa isolada com a multa de ofício e, no mérito,
na parte conhecida, por voto de qualidade, acordam em negar-lhe provimento, vencidos a
conselheira Livia De Carli Germano, que lhe dava provimento parcial em relação à cumulação
das multas e os conselheiros Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta Gouveia
Sampaio (suplente convocada) e Caio Cesar Nader Quintella, que lhe deram provimento.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Livia De Carli Germano.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de apreciar recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte,
em face do acórdão no 1302-002.001 (da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do
CARF, fls. 921-996), proferido na sessão de 06/10/2016, através do qual o colegiado decidiu dar
provimento parcial ao recurso voluntário, consoante ementa e resultado abaixo reproduzidos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Exercício: 2008
ÁGIO
EM
INVESTIMENTO.
AMORTIZAÇÃO.
REQUISITOS
PARA
DEDUTIBILIDADE.
A amortização do ágio, em regra geral, é indedutível na apuração do lucro real, a teor do
disposto no art. 391 do RIR/99. Todavia, há a possibilidade de deduzi-lo quando
verificada a hipótese ocorrida nos autos, em que a pessoa jurídica absorveu patrimônio
de outra, em virtude de incorporação, na qual detinha participação societária adquirida
com ágio fundamentado em rentabilidade da empresa coligada, com base em previsão
dos resultados nos exercícios futuros (prevista no art. 386, III, do RIR/99).
PERDAS EM OPERAÇÃO DE CRÉDITO. DEDUTIBILIDADE.
Fl. 2025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto ao
período de apuração de competência de receitas, rendimentos ou deduções será feito
pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado em outro
período de apuração a que o contribuinte tiver direito.
INSTITUIÇÃO
ISENTA.
TÍTULOS
PATRIMONIAIS.
RESERVA
DE
ATUALIZAÇÃO AINDA NÃO TRIBUTADA. REALIZAÇÃO. ADIÇÃO AO
LUCRO LÍQUIDO.
Em face da entrega dos títulos patrimoniais da CETIP pela contribuinte, em devolução
de capital, deve ser adicionado ao lucro líquido, para fins de apuração do lucro real, o
valor da reserva de atualização desses títulos que não sofreram tributação do imposto.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP. ASSOCIAÇÕES
ISENTAS. DEVOLUÇÃO DE TÍTULO PATRIMONIAL E SUBSCRIÇÃO DE
AÇÕES DAS NOVAS EMPRESAS. SUJEIÇÃO À TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda, computando-se na determinação do lucro
real do exercício, a diferença entre o valor dos bens e direitos recebidos de instituição
isenta, por pessoa jurídica, a título de devolução de patrimônio, e o valor em dinheiro ou
o valor dos bens e direitos que houver sido entregue para a formação do referido
patrimônio.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O resultado do julgamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ estende
seus efeitos sobre a CSLL lançada em decorrência das mesmas infrações.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA.
APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. CABIMENTO.
Cabível a multa exigida isoladamente, quando a pessoa jurídica sujeita ao pagamento
mensal do IRPJ, determinada sobre a base de cálculo estimada, deixar de efetuar o seu
recolhimento dentro do prazo legal de vencimento, por expressa previsão legal. A
referida multa é aplicável quando a falta é detectada após o encerramento do exercício
de apuração da base de cálculo destes tributos, por interpretação lógica do disposto no
artigo 44, II, b da Lei 9.430/96.
MULTA
ISOLADA.
ESTIMATIVAS
MENSAIS
NÃO
RECOLHIDAS.
DECADÊNCIA.
A regra geral para contagem do prazo decadencial para constituição do crédito
tributário, no caso de penalidades, está prevista no artigo 173, I do CTN, apresentando-
se regular a exigência formalizada dentro deste prazo.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. DUPLICIDADE DE INCIDÊNCIA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A multa de ofício, exigida por falta de pagamento do IRPJ e da CSLL devidos na
apuração anual, e a multa isolada, por falta de recolhimento das antecipações mensais
calculadas sobre bases de cálculo estimadas, têm hipóteses de incidência e bases de
cálculo distintas. De acordo com as expressas disposições legais, a incidência de multa
isolada por falta de recolhimento das antecipações mensais, calculadas sobre bases de
cálculo estimadas, é completamente autônoma em relação à eventual obrigação
tributária principal a ser constituída no final do período.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
Fl. 2026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

regular a incidência dos juros de mora calculados pela taxa Selic, a partir de seu
vencimento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em REJEITAR a
preliminar de decadência suscitada, e no mérito, I) em DAR provimento
PARCIAL ao recurso voluntário: por maioria: a) para CANCELAR a glosa da amorti
zação de ágio. Vencidos os Conselheiros Marcelo Calheiros Soriano, Ana de
Barros Fernandes Wipprich e Luiz Tadeu Matosinho Machado e; b) para
CANCELAR a multa isolada, proporcionalmente às exigências canceladas.
Vencidos os Conselheiros Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa e Talita Pimenta
Felix que davam provimento integral; por unanimidade: para: c) CANCELAR a exigên
cia relativa a glosa de despesas com perdas no recebimento de créditos; II) em
NEGAR provimento ao recurso voluntário, por unanimidade: d) quanto ao
ganho de capital na desmutualização da CETIP; e, e) quanto a incidência
de juros sobre a multa; e, ainda, por unanimidade de votos, III) em NEGAR
provimento ao recurso de ofício.
Dos autos se extrai que a fiscalização pretendeu verificar a dedutibilidade, para
fins fiscais de IRPJ e CSLL, das despesas de amortização de ágio contabilizadas pelo
contribuinte ALVORADA CARTÕES, que tiveram origem na incorporação das empresas
Oregon e Banco BEC S/A, considerando que, a partir de uma reorganização societária, o
contribuinte passou a amortizar contabilmente e considerar dedutível para fins de IRPJ e CSLL,
no ano-calendário de 2008, o valor total de R$ 109.995.409,68, decorrente da incorporação da
Oregon e do BEC.
Houve autuação também quanto ao processo de desmutualização da CETIP -
Câmara de Custódia e Liquidação (CETIP Associação), bem com de glosas de despesas a título
de “Perdas dedutíveis em operações de crédito, consoante o art. 9o da Lei 9.430/96 e de multas
isoladas de IRPJ e CSLL previstas no artigo 44, II, “b” da Lei 9.430/96.
Ao apreciar a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de competência considerou-a parcialmente
procedente, no tocante a erros de cálculo e reflexos de autuação anterior, mas mantendo na
essência o crédito tributário exigido.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário contra a decisão, ao
qual foi dado provimento parcial pela Turma Ordinária do CARF, nos termos da ementa acima
transcrita.
Cientificada da decisão, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
interpôs recurso especial endereçado à 1a Turma da CSRF, o qual foi admitido através de
despacho de admissibilidade de fls. 1056-1062, no tocante às seguintes divergências:
1. Dedutibilidade de ágio - Transferência - IRPJ
Sobre a possibilidade de o contribuinte deduzir despesa com ágio gerado no
momento em que o Banco Bradesco S/A adquiriu o Banco BEC S/A, o qual lhe foi transferido
posteriormente, a recorrente defende a indedutibilidade da referida despesa e afirma que a
decisão atacada diverge daquelas exaradas nos paradigmas abaixo:
Primeiro paradigma - Acórdão no 1402-001.772:
Fl. 2027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

IRPJ
CSLL.
INEXISTÊNCIA
DE
EXTINÇÃO
DO
INVESTMENTO.
REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA. ÁGIO TRANSFERIDO. AMORTIZAÇÃO DO
ÁGIO INDEVIDA.
O direito à contabilização do ágio não pode ser confundido com o direito à sua
amortização.
Em regra, o ágio efetivamente pago - em operação entre empresas não ligadas e
calcadas em laudo que comprove a expectativa de rentabilidade futura -deve compor o
custo do investimento, sendo dedutível somente no momento da alienação de tal
investimento (inteligência do art. 426 do RIR 99).
A exceção trazida pelo caput do art. 386, e seu inciso III pressupõe uma efetiva
reestruturação societária na qual a investidora absorve parcela do patrimônio da
investida, ou vice-versa (§6°, II).
Inexistindo extinção do investimento mediante reestruturação societária entre investida
e investidora não há que se falar em amortização do ágio, não se admitindo sua
transferência para terceiros para que usufruam de tais despesas.
A utilização de sociedade veículo, de curta duração, constitui prova da artificialidade
daquela sociedade e das operações nas quais ela tomou parte, notadamente a
transferência do ágio.
Segundo paradigma - Acórdão no 9101-002.188 (caso “BIOSINTÉTICA”):
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
A subsunção aos artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/1997, assim como aos artigos 385 e
386 do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e material.
Exclusivamente no caso em que a investida adquire a investidora original (ou adquire
diretamente a investidora de fato) é que haverá o atendimento a esses aspectos, tendo
em vista a ausência de normatização própria que amplie os aspectos pessoal e material a
outras pessoas jurídicas ou que preveja a possibilidade de intermediação ou de
interposição por meio de outras pessoas jurídicas.
Não há previsão legal, no contexto dos artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/1997 e dos
artigos 385 e 386 do RIR/99, para transferência de ágio por meio de interposta pessoa
jurídica da pessoa jurídica que pagou o ágio para a pessoa jurídica que o amortizar, que
foi o caso dos autos, sendo indevida a amortização do ágio pela recorrida.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - CSLL - A decisão prolatada no lançamento matriz
estende-se ao lançamento decorrente, em razão da íntima relação de causa e efeito que
os vincula.
O despacho de admissibilidade consignou que o primeiro paradigma “possui a
particularidade de ter decidido sobre lançamento tributário contra o mesmo contribuinte do
presente processo, realizado em razão das mesmas alegadas infrações, as quais dizem respeito
às mesmas operações societárias, variando apenas em relação ao período de apuração em que o
ágio foi amortizado.” Ao final, admitiu o recurso por ambos os paradigmas.
2. Dedutibilidade de ágio - Transferência – CSLL
Sobre a dedutibilidade da amortização do ágio na base de cálculo da CSLL,
insurge-se a recorrente contra a decisão recorrida que entendeu que não há previsão legal que
obrigue o contribuinte a adicionar à base de cálculo da CSLL a despesa com ágio, ao contrário
do que ocorre com o IRPJ.
Fl. 2028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

No despacho de admissibilidade foi considerado como paradigma apenas o
Acórdão no 1301-002.052, o qual adotou a seguinte ementa:
AMORTIZAÇÃO DE AGIO. CONDIÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
A amortização de ágio. nos termos da autorização trazida pelo inciso III do art. 7o da
Lei n° 9.532, de 1997, impõe que a pessoa jurídica beneficiária observe as condições
previstas na legislação de regência. No caso vertente, ainda que se abstraiam fatos
relacionados às operações que deram causa ao sobrepreço. resta fora de dúvida de que a
apresentação da demonstração a que alude o parágrafo 3o do art. 20 do Decreto-Lei n°
1.598/77, com data posterior à aquisição da participação societária foi efetuada, revela
evidente violação à condição explicitada na norma referenciada, tomando indedutível a
despesa apropriada no resultado.
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE,
Em virtude da absoluta ausência de previsão legal o ágio incorrido na aquisição de
participação societária não pode ser transferido por meio de aumento de capital.
CSLL. ÁGIO. AMORTIZAÇÃO.
Em conformidade com o disposto no ait. 7o (caput) e inciso III da Lei n° 9.532, de
1997, a faculdade de amortização de ágio, nas condições ali referidas, limita-se à
apuração do lucro real, base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica.
O despacho de admissibilidade considerou comprovada a divergência
jurisprudencial, consignando que:
A leitura dos acórdãos paradigma e recorrido permite verificar que os quadros fáticos
encontrados nos dois processos são semelhantes. Apesar disso, a autoridade julgadora
do processo paradigma entendeu que a tributação da CSLL deveria seguir o destino da
tributação do IRPJ, enquanto a autoridade julgadora do presente processo entendeu que
a tributação da CSLL, em relação à amortização de ágio, deve ter tratamento próprio,
em relação à tributação do IRPJ.
Cientificado do acórdão que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário e
negou provimento ao Recurso de Ofício, do Recurso Especial interposto pelo Procurador da
Fazenda Nacional e do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, o contribuinte
apresentou embargos e contrarrazões.
Os embargos foram admitidos e ensejaram o seguinte acórdão:
Acórdão de Embargos no 1302-002.373:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2003, 2004, 2005, 2006
DESMUTUALIZAÇÃO. GANHO DE CAPITAL. MULTA DE OFÍCIO ACRESCIDA
DE JUROS.
O ganho de capital auferido na desmutualização enseja obrigação tributária
compreendendo tributo e multa de oficio proporcional. Sobre o principal e multa de
ofício incidem juros de mora à taxa Selic (Súmulas CARF no 4 e 5; e Lei no 9.430, de
1996, art. 61).
Fl. 2029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

PERDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA. PDD.
CANCELAMENTO DO AUTO. RECOMPOSIÇÃO DO LUCRO REAL E BASE
CSLL
Desenvolvido e fundamentado no voto do acórdão embargado, contemplando-se os
elementos necessários para que, no retornos dos autos, a DRF proceda à correta
cobrança dos créditos tributários remanescentes, relativos à desmutualização, juros e
multa de ofício, exonerando-se aqueles referentes ao ágio, não há omissão a ser
reparada.
JURISPRUDÊNCIA
DO
CARF.
DESMUTUALIZAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
EXPRESSA MANIFESTAÇÃO
O fato de não haver expressa referência no acórdão embargado, sobre os acórdãos
colacionados, não significa que foram objeto de análise, sobretudo, para viabilizar a
conclusão exarada que, no caso, foi em sentido diverso, concluindo-se e
fundamentando-se pela ocorrência de ganho de capital e a devida incidência de juros e
multa.
AMORTIZAÇÕES DE ÁGIO. QUADRO DEMONSTRATIVO. INDICAÇÕES DA
DRJ EM DESACORDO COM O ACÓRDÃO EMBARGADO. NECESSIDADE DE
EXCLUSÃO DO QUADRO
Diante de lapso material manifesto, ao se reproduzir o referido quadro apresentado pela
DRJ, sem a necessária adequação para refletir as amortizações de ágio, cuja despesa
havia sido glosada pela DRJ, ainda que o quadro, em si, não tenha o condão de
modificar a conclusão do voto, a respeito de tal matéria, cabe a exclusão do referido
quadro.
GANHO DE CAPITAL. VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS.
EMBARGANTE CITA APENAS PARTE DO ACÓRDÃO
Não há contradição quando verificado que a Embargante transcreveu apenas parte do
voto em questão, e o trecho a que se refere, em verdade, trata-se de transcrição do
acórdão da DRJ, em que, de forma correta e precisa, indica a parte que concorda com as
alegações da Embargante (trecho transcrito nos embargos de declaração), e parte em
que a DRJ concorda com a Fiscalização.
Cientificada desse acórdão, a PGFN manifestou-se pelo prosseguimento do feito
com o julgamento do seu recurso especial anteriormente interposto.
Em contrarrazões, o contribuinte, inicialmente, questiona a admissibilidade
recursal, alegando, em síntese:
II.1 – Incompatibilidade do Acórdão Paradigma no 9101-002.188 com a Matéria
Discutida nos Presentes Autos
II.2 – Da Necessária Desconsideração do Acórdão Paradigma Adicional n° 1301-
002.052
Em seguida, aponta razões de insubsistência do recurso especial da Fazenda
Nacional, desenvolvendo os seguintes tópicos:
III.1 – Da Subsunção dos Fatos à Norma Contida no Artigo 7o da Lei 9.537/97
Fl. 2030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

III.2 – Da Validade e do Propósito Negocial das Operações Efetivamente
Realizadas
II.3 –Da Inexistência de Previsão Legal para a Adição, à Base de Cálculo da
CSLL, da Despesa com a Amortização de Ágio Considerada Indedutível pela Fiscalização
III.4 – Ad argumentadum – Da Necessidade de Conhecimento e Julgamento dos
Demais Argumentos Desenvolvidos no Recurso Voluntário da Recorrida na Hipótese de o
Recurso Especial ser Conhecido e Provido: II.1.3 – Da Iliquidez e Incerteza da Base de Cálculo
Autuada II.12 – Da Ilegalidade da Cobrança de Juros Sobre a Multa
Em seu recurso especial, o contribuinte aponta divergência em relação às
seguintes matérias (fl.1309):
1) Substituição de títulos por ações no processo de desmutualização e a
ausência de devolução patrimonial - não enquadramento no art. 17, da Lei n° 9.532/97;
2) Exigência de Multa Isolada Após o Encerramento do Ano-base;
3) Cumulação da Multa Isolada com a Multa de Ofício;
4) Incidência de juros sobre a multa de ofício.
O Presidente da Câmara da 1a Seção do CARF recorrida deu seguimento parcial
ao recurso interposto, apenas em relação aos itens 2) Exigência de Multa Isolada Após o
Encerramento do Ano-base e 3) Cumulação da Multa Isolada com a Multa de Ofício, decidindo
que não restou caracterizada divergência relativamente à matéria denominada "1)
Desmutualização e a ausência de devolução patrimonial - art. 17, da Lei n° 9.532/97".
O agravo apresentado dessa decisão foi acolhido para dar seguimento ao recurso
especial relativamente à matéria intitulada "1) Desmutualização e a ausência de devolução
patrimonial - art. 17, da Lei n° 9.532/97".
Em contrarrazões, a PGFN sustenta o não conhecimento do recurso do
contribuinte no tocante às matérias "1) Desmutualização e a ausência de devolução patrimonial
- art. 17, da Lei n° 9.532/97", pedindo para ratificar as razões expostas no r. Despacho no S/N –
3a Câmara de 09 de outubro de 2018 para negar seguimento ao recurso;
- Quanto à aplicação da multa isolada após o encerramento do ano-base e em
relação à aplicação concomitante de multas, observa-se que se trata de matéria sobre a qual a
Câmara Superior sedimentou entendimento contrário, citando diversos precedentes (acórdãos no
9101-004291, 9101-004106, 9101-003469, 9101-003467, 9101-002414, 9101-002434, 9101-
002438).
Aponta que o acórdão no 1301-001.492, apresentado como paradigma, foi
especificamente reformado pelo Acórdão 9101-003.867.
No mérito, defende que não há reparos a serem feitos no lançamento fiscal
realizado e acertadamente mantido pela DRJ e pelo acórdão ora recorrido, tanto no tocante à
devolução de patrimônio no processo de desmutualização quanto ao cabimento de multa isolada
Fl. 2031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

ainda que ao final do período não exista tributo a recolher e à possibilidade de cumulação da
multa de ofício com a multa isolada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do RICARF.
O recurso especial fazendário apresenta divergência em face de decisão que
permitiu a dedutibilidade do ágio transferido na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Em contrarrazões, o contribuinte sustenta o não conhecimento do recurso
fazendário, alegando, em síntese:
a) a incompatibilidade do Acórdão Paradigma no 9101-002.188 com a Matéria
Discutida nos Presentes Autos
b) a necessária Desconsideração do Acórdão Paradigma Adicional n° 1301-
002.052
A primeira alegação não merece acolhimento, haja vista que o acórdão paradigma
referido trata de situação similar à dos presentes autos. O trecho do voto condutor abaixo
demonstra a situação concreta analisada à luz do ordenamento jurídico posto:
Em síntese, a subsunção aos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997, assim como aos
artigos 385 e 386 do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e
material.
Na atual redação destes dispositivos e para o caso de incorporação "As avessas",
exclusivamente no caso em que a investida adquire a investidora original (ou adquire
diretamente a investidora, nessa linha de raciocínio as intermediárias não seriam
investidoras de fato, apenas de direito) é que haverá o atendimento a esses aspectos,
tendo em vista a ausência de normatização própria que amplie os aspectos pessoal e
material a outras pessoas jurídicas ou que preveja a possibilidade de intermediação ou
de interposição por meio de outras pessoas jurídicas. No caso dos autos, esses aspectos
não foram satisfeitos, em especial dos aspectos pessoal e material, vejamos:
A utilização de uma pessoa jurídica interposta (Delta Participações Farmacêuticas S.A.)
para transferência do ágio, que veio a ser adquirida pela investida (Biosintética), mas
Fl. 2032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

que não foi investidora original (investidora de fato, a que pagou o ágio), implica no
desatendimento dos aspectos pessoal e material e, conseqüentemente, na
descaracterização da aplicação dos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997 e dos artigos
385 e 386 do RIR/99, que resulta na impossibilidade da amortização do ágio.
A amortização do ágio seria devida apenas se a empresa investida (Biosintética) tivesse
incorporado a investidora (Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. - investidora strico
sensu), pois somente essa se enquadra nos aspectos pessoal e material.
Nesse passo, devem ser restabelecidas as autuações fiscais a titulo de IRPJ e CSLL.
(grifos no original)
O acórdão recorrido, por seu turno, aprecia situação semelhante, como se extrai do
seguinte seguimento em que é reproduzido trecho do acórdão da DRJ:
Entretanto, esta não é a hipótese dos autos. No caso ora em análise, o Banco Bradesco
adquiriu ações do Banco BEC e as utilizou para integralização de capital na Oregon,
empresa que não tinha atividades operacionais, conforme informado pela fiscalização.
Em seguida, a impugnante incorporou a totalidade das ações da Oregon, que se tornou
sua subsidiária integral. Dias depois, a impugnante, Alvorada Cartões, Crédito,
Financiamento e Investimento S.A., incorporou a Oregon, tornando-se detentora da
participação societária no Banco BEC. Dois meses depois, a impugnante incorporou o
Banco BEC e passou a deduzir as despesas com amortização do ágio na apuração do
IRPJ e da CSLL.
Verifica-se que a operação inicial (aquisição de ações do Banco BEC pelo Banco
Bradesco) foi efetuada entre partes independentes, tendo o adquirente efetivamente
pago nas aquisições valor superior ao patrimônio líquido, decorrendo daí um ágio. A
regra especial prevista no art. 7° da Lei n° 9.532/97 somente poderia ser aplicada se a
absorção patrimonial tivesse ocorrido entre eles. Entretanto, foram realizadas outras
operações societárias entre empresas do Grupo Bradesco que tiveram como resultado a
transferência da participação societária no Banco BEC para a impugnante.
A divergência resta bem caracterizada na medida em que se verifica que, enquanto
o acórdão recorrido, ao interpretar os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, considerou inexistir óbice à
dedução do ágio transferido da base de cálculo do IRPJ e da CSLL por terceiro que não
participou da operação que gerou o ágio, o acórdão paradigma acima considerou que o ágio
somente poderia ser deduzido por que participou da operação original como investidor ou
investido, e desde que tenha havido “confusão patrimonial” entre os participantes.
De toda a sorte, ainda que não fosse admitido esse paradigma, o conhecimento
recursal não estaria prejudicado, haja vista que o primeiro paradigma apontado (acórdão no 1402-
001.772) corresponde ao julgamento de autuação, formalizada nos autos do processo no
16327.720407/2012-56, sobre infração do mesmo contribuinte em relação ao mesmo ágio, como
bem observou o despacho de admissibilidade. Acrescente-se que a própria autoridade fiscal faz
referência, no Termo de Verificação Fiscal, ao acórdão da DRJ (único até então existente) que
julgou a autuação anterior.
Em razão disso e presentes os pressupostos recursais, o recurso fazendário deve
ser conhecido quanto à matéria Dedutibilidade de ágio - Transferência – IRPJ.
Para confrontar a decisão recorrida no tocante à matéria Dedutibilidade de ágio -
Transferência – CSLL, a PGFN apresentou como paradigma o acórdão no 1301-002.052 e o
contribuinte ataca essa admissibilidade.
Fl. 2033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

A recorrente, cautelarmente, apresenta paradigma para a matéria, assim
justificando:
Ressalte-se que nos dois acórdãos indicados como paradigmas foram mantidas tanto as
autuações de IRPJ quanto de CSLL, sob o entendimento de que há íntima relação de
causa e efeito entre os lançamentos matriz (IRPJ) e decorrente (CSLL), circunstância
que os vincula. Pois bem, esta Procuradoria entende que tal constatação já é suficiente
para demonstrar a divergência jurisprudencial em relação aos dois tributos
mencionados. Todavia, como foi apresentada no voto recorrido argumentação em
separado para o fim de cancelar a CSLL, colaciona-se, por precaução, acórdão
paradigma adicional, que contém tese subsidiária e que trata especificamente da questão
da base de cálculo da CSLL.
O Colegiado a quo entendeu que a legislação do IRPJ contém previsões específicas
relativamente aos efeitos da amortização do ágio, as quais não se aplicam à base de
cálculo da CSLL. Acolheu, em suma, a argumentação do contribuinte de que, no caso
de amortização de ágio, inexiste previsão legal que permita a adição da referida despesa
na determinação da base de cálculo da CSLL.
Contrapondo tal entendimento, a Primeira Turma da Terceira Câmara da Primeira Seção
do CARF concluiu que, ainda que se admitisse a tese dos contribuintes acerca da
possibilidade de transferência do ágio, continuaria existindo óbice à sua dedução da
base de cálculo da CSLL. Isso porque compreende que o foco não deve se dar na
inexistência de autorização para adição dessa despesa na determinação da base de
cálculo CSLL, mas sim na ausência de previsão legal para amortização do ágio da base
de cálculo dessa contribuição.
De fato, o acórdão recorrido apontou fundamentos para afastar especificamente a
glosa da despesa de ágio na base de cálculo da CSLL, conforme abaixo:
Vejo que, assiste razão à recorrida considero válidas as conclusões de que (i) a base de
cálculo da CSLL é o lucro líquido com ajustes expressamente previstos em lei; (ii)
aamortização contábil do ágio sempre foi permitida pela legislação brasileira, até a
edição da Lei n° 11.638/07, de modo que, em relação à CSLL, o ágio é dedutível; (iii) a
base de cálculo do IRPJ, por sua vez, é o lucro real, para o qual existem previsões
específicas relativamente aos efeitos da amortização do ágio que não se aplicam à base
de cálculo da CSLL (nem as regras previstas no Decreto-Lei n° 1.598/77 que tratam da
adição do ágio no lucro real, nem as regras previstas na Lei n° 9.532/97, que permite
sua amortização em algumas hipóteses).
Diante disso, conclui-se que o despacho de admissibilidade corretamente apreciou
o acórdão paradigma citado em função da manifestação do colegiado recorrido quanto ao tema,
correspondente a outra matéria de decisão (dedutibilidade da transferência de ágio na CSLL),
não havendo qualquer razão para a desconsideração do referido paradigma.
Em face ao exposto, o recurso especial da PGFN deve ser integralmente
conhecido.

RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Conhecimento
Fl. 2034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do RICARF.
O recurso especial do contribuinte obteve seguimento em relação às seguintes
matérias:
1) Substituição de títulos por ações no processo de desmutualização e a ausência
de devolução patrimonial - não enquadramento no art. 17, da Lei n° 9.532/97;
2) Exigência de Multa Isolada Após o Encerramento do Ano-base;
3) Cumulação da Multa Isolada com a Multa de Ofício;
No tocante à primeira matéria, a decisão recorrida decidiu sobre o tema nos
termos da seguinte ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP. ASSOCIAÇÕES
ISENTAS. DEVOLUÇÃO DE TÍTULO PATRIMONIAL E SUBSCRIÇÃO DE
AÇÕES DAS NOVAS EMPRESAS. SUJEIÇÃO À TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda, computando-se na determinação do lucro
real do exercício, a diferença entre o valor dos bens e direitos recebidos de instituição
isenta, por pessoa jurídica, a título de devolução de patrimônio, e o valor em dinheiro ou
o valor dos bens e direitos que houver sido entregue para a formação do referido
patrimônio.
Verifica-se que a decisão recorrida, apreciando o processo de desmutualização da
CETIP, aplicou o entendimento consolidado na Súmula CARF abaixo reproduzida, aprovada na
sessão do Pleno de 3 de setembro de 2018:
Súmula CARF no 118
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença positiva
entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência do
patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor
despendido na aquisição de título patrimonial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Inclusive, dentre os precedentes da referida súmula encontra-se exatamente o
acórdão recorrido, de no 1302-002.001:
Acórdãos Precedentes:
1201-001.395, de 03/03/2016; 1301-002.432, de 16/05/2017; 1302-002.001, de
06/10/2016; 1401-001.886, de 18/05/2017; 1402-002.404, de 15/02/2017; 9101-
002.462, de 19/10/2016; 9101-002.696, de 16/03/2017; 9101-003.376, de 05/02/2018.
Nos termos do § 3o do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, é incabível recurso
especial contra decisão administrativa que tenha adotado entendimento de súmula de
jurisprudência do CARF, mesmo que esta tenha sido aprovada depois da interposição do recurso:
Fl. 2035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
(...)
Diante disso, no que tange ao processo de desmutualização, em que pese a
admissibilidade recursal, cumpre destacar que o seu não conhecimento se impõe neste momento,
em face do disposto no §3o do art. 67 do Anexo II do RICARF, acima.
Assim, não se conhece do recurso especial do contribuinte nessa matéria.
No que tange às demais matérias, presentes os pressupostos recursais, o recurso é
conhecido, adotando-se as razões contidas no despacho de admissibilidade.
Em conclusão, vota-se por conhecer parcialmente do recurso especial do
contribuinte, apenas quanto às matérias (i) exigência de multa isolada após o encerramento do
ano-base e (ii) cumulação da multa isolada com a multa de ofício.

RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Mérito
O recurso fazendário questiona (i) a possibilidade de o contribuinte deduzir
despesa com ágio gerado no momento em que o Banco Bradesco S/A adquiriu o Banco BEC
S/A, o qual lhe foi transferido posteriormente, bem como (ii) a dedutibilidade da amortização
desse ágio na base de cálculo da CSLL.
Como bem observado pelo despacho de admissibilidade, o primeiro paradigma
(Acórdão no 1402-001.772), refere-se a lançamento tributário contra o mesmo contribuinte do
presente processo, realizado em razão das mesmas alegadas infrações, as quais dizem respeito
às mesmas operações societárias, variando apenas em relação ao período de apuração em que o
ágio foi amortizado.
O
Acórdão
no
1402-001.772,
prolatado
nos
autos
do
processo
no
16327.720407/2012-56, foi confirmado pelo Acórdão no 9101-003871, julgado em 03/10/2018,
da lavra desta relatora, que teve a seguinte ementa e resultado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO CONTRA MATÉRIA SUMULADA. NÃO CABIMENTO.
Fl. 2036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de
súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda
que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
INVESTIMENTO NÃO EXTINTO. REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA. ÁGIO
TRANSFERIDO. AMORTIZAÇÃO INDEVIDA.
A possibilidade excepcional de amortização do ágio pago, veiculada pelo caput do art.
386 e seu inciso III, pressupõe uma efetiva reestruturação societária na qual a
investidora absorve parcela do patrimônio da investida ou vice-versa (§ 6o, II, do citado
dispositivo).
Quando não ocorre a extinção do investimento nem tampouco a confusão patrimonial
entre a investidora e a investida originais o ágio é indedutível e não permite sua
transferência a terceiros estranhos à operação que o ensejou.
INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. NECESSIDADE
DE PROPÓSITO NEGOCIAL. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
A utilização de empresa veículo, de curta duração, constitui prova da artificialidade
desta sociedade e das operações em que tomou parte, notadamente quando há
transferência do ágio a terceiros. Não produzem o efeito tributário almejado pelo sujeito
passivo as operações que envolvam a transferência do ágio com fundamento em
expectativa de rentabilidade futura, quando praticadas sem finalidade negocial ou
societária.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Por compartilharem o mesmo suporte fático e matéria tributável, aplica-se à CSLL o
quanto decidido em relação ao IRPJ.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008
FALTA DE PAGAMENTO POR ESTIMATIVA. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Com o advento da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de
2007, tornou-se juridicamente indiscutível o cabimento da incidência da multa isolada
pela falta de pagamento das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, ainda que
cumulativamente haja imposição da multa de ofício proporcional ao imposto e à
contribuição devidos ao final do respectivo ano-calendário.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, apenas em relação ao ágio, não
conhecendo das matérias da preclusão ou decadência e da ilegalidade da cobrança. No
mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto, Gerson Macedo Guerra e José
Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado), que lhe deram provimento. Acordam,
ainda, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencido o conselheiro
Fl. 2037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

Luís Flávio Neto, que não conheceu do recurso. No mérito, por maioria de votos,
acordam em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane Silva Costa, Luís
Flávio Neto, Demetrius Nichele Macei e José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado), que lhe negaram provimento.
Trata-se de auto de infração lavrado em face do mesmo contribuinte, em relação a
idêntica infração pertinente à dedutibilidade do ágio gerado em 2005, em distinto período de
apuração (2007), em que se decidiu quanto ao tema pela manutenção da autuação, consoante os
seguintes fundamentos:
Mérito
A apreciação das matérias relacionadas ao mérito - questão da amortização do ágio -
refletirá a estruturação adotada no recurso do contribuinte e no despacho de
admissibilidade do recurso, com registro de observações pertinentes em cada tópico.
a) Validade da transferência do ágio
Neste ponto, aduz a Recorrente que as operações discutidas nos autos foram
implementadas nos exatos termos da legislação de regência. Contudo, teria prevalecido
no acórdão questionado a equivocada interpretação de que a transferência do ágio não
encontra abrigo no ordenamento, razão pela qual o correspondente efeito fiscal não foi
admitido.
Defende a interessada, com base nos paradigmas indicados, que inexiste óbice para que
um grupo econômico transfira o ágio efetivamente pago para outra de suas empresas,
com o correspondente aproveitamento do benefício fiscal em outra entidade de sua
estrutura societária.
No caso dos autos, o debate trata da amortização do ágio originalmente gerado na
aquisição do BEC pelo Banco Bradesco, com posterior transferência para a Recorrente.
Embora não se discuta nos autos a natureza e a existência desse ágio, a decisão recorrida
entendeu pela sua indedutibilidade, nos seguintes termos:
De fato, não se discute nos autos a existência do ágio registrado pelo Bradesco em razão
da aquisição de participação societária no Banco BEC e posteriormente transferido à
Recorrente, via empresa veículo, que passou a amortizá-lo.
A questão controvertida reside no direito à amortização do ágio pela Recorrente, pois se
o próprio Banco Bradesco tivesse incorporado o Banco BEC não haveria dúvida quanto
ao enquadramento da operação no art. 7o da Lei no 9.532/97.
(...)
Desde o julgamento do processo no 16561.720026/2011-13 (“Caso Bunge” – acórdão no
1402-001.460), no qual fui designado redator do voto vencedor, esta turma, ainda que
por voto de qualidade, alterou seu posicionamento.
Fixou-se o entendimento de que, em regra, o ágio efetivamente pago em operação entre
empresas não ligadas e calcadas em laudo que comprove a expectativa de rentabilidade
futura deve compor o custo do investimento, sendo dedutível somente no momento da
alienação/extinção de tal investimento (inteligência do art. 426 do Decreto no 3.000/99
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99).
Por decorrência, incluiu-se nova premissa para que a amortização do ágio por
rentabilidade futura fosse possível, qual seja, a extinção do investimento em razão da
absorção do patrimônio da investidora pela investida, ou vice-versa, conforme prevê o
art. 386, e seu inciso III, do RIR/99.
Fl. 2038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

Naquele caso a hipótese ainda tratava da utilização de empresa veículo cujo único
objetivo foi possibilitar, mediante reestruturação societária meramente artificial e
formal, a amortização do ágio. No presente caso, para seu deslinde, bastaria analisar o
elemento fundamental para que o ágio pudesse ser amortizado: investida e investidora
passaram a ser uma única pessoa jurídica? Não há dúvidas que tal reestruturação jamais
ocorreu.
De acordo com o racional desenvolvido pelo voto condutor, o fato de investidora e
investida jamais terem se tornado uma única entidade afasta, de plano, a possibilidade
de amortização do ágio e, por via de consequência, qualquer aproveitamento mediante
transferência a terceiros.
Com efeito, a matéria em debate encontra-se disciplinada nos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/97, que dispõem sobre o registro e a amortização do ágio gerado em
investimentos avaliados pelo patrimônio líquido:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio,
apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta
que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do §
2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b"
do §2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
(Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-calendários subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada
mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou
exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese
de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso
IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de
capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou
acionista, na hipótese de devolução de capital;
Fl. 2039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe
deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do
fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao
pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros
de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o
parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária.
Já a sistemática de apuração do ágio deve seguir o disposto no art. 20 do Decreto-Lei n°
1.598, de 26 de dezembro de 1977:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o
custo de aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1° - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2° - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3° - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2° deverá ser
baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração.
À luz da legislação de regência, percebe-se que o ágio corresponde à diferença entre o
custo de aquisição de um investimento e o seu valor patrimonial. Isso significa que a
figura do ágio decorre do fato de uma das partes se comprometer a pagar à outra, pela
aquisição do investimento, um valor superior àquele registrado no patrimônio líquido. A
expressão “pagar” pode ser entendida em sentido amplo, contemplando diversas
modalidades, desde que todas impliquem algum tipo de desembolso ou ônus para o
adquirente.
No caso dos autos constata-se, na esteira da decisão recorrida, que não houve a extinção
do investimento em razão da absorção do patrimônio da investidora pela investida,
como estabelece o caput do art. 386, e seu inciso III, do RIR/99:
Fl. 2040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio
ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior.
(...)
III- poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II do
§2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos,
no máximo, para cada mês do período de apuração.
A matéria tem sido objeto de diversos julgados nesta Câmara Superior, com
entendimento contrário à tese da Recorrente, a exemplo de recente decisão, formalizada
pelo acórdão no 9101-003.466, de 7 de março de 2018, que analisou caso semelhante ao
do presente processo e cuja ementa, na parte que nos interessa, consignou:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
TRANSFERÊNCIA
DE
ÁGIO.
APROVEITAMENTO
TRIBUTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer que participe da
"confusão patrimonial" a pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que
efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os estudos de rentabilidade
futura e desembolsou os recursos para a aquisição. Ainda que o ágio tenha sido criado
em operação envolvendo terceiros independentes, se houver a transferência do ágio
registrado na investidora originária para outra empresa, pertencente ao mesmo grupo
econômico, por meio de operações meramente contábeis e sem circulação de riqueza,
não mais se torna possível o pretendido aproveitamento tributário do ágio.
No mesmo sentido decidiu a turma no também recente acórdão no 9101-003.468, de 7
de março de 2018, no qual foi negada a possibilidade de transferência do ágio, conforme
se depreende da ementa a seguir transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
INCORPORAÇÃO
DE
SOCIEDADE.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. PLANEJAMENTO FISCAL.
O caput do artigo 7o da Lei no 9.532/1997 remete a dedutibilidade da amortização do
ágio, fundado em expectativa de rentabilidade futura, para fins de cálculo do lucro real,
à exigência de que a participação societária na pessoa jurídica incorporada tenha sido
adquirida com esse ágio pela incorporadora. Já o artigo 8o da Lei no 9.532/1997 permite
a dedução da despesa de amortização do ágio baseado em expectativa de rentabilidade
futura, nos casos em que a pessoa jurídica incorporadora adquirir a participação
societária na incorporada com a referida mais valia. Ademais, sobreleva-se dos citados
dispositivos legais que a influência do ágio no resultado tributável pelo IRPJ só tem
amparo legal se houver a confusão patrimonial entre a investidora e a investida,
momento em que o investimento adquirido com ágio torna-se extinto.
Do mesmo modo, no presente caso, na medida em que não houve a necessária
reorganização necessária, nem tampouco a confusão patrimonial e a correspondente
extinção do investimento, inexiste qualquer reparo a fazer na decisão recorrida, que é
convergente com a jurisprudência firmada no âmbito desta Câmara Superior, razão pela
qual não há como acolher a pretensão da recorrente.
Fl. 2041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

b) Extinção do investimento nos casos de transferência do ágio
Embora o despacho de admissibilidade tenha reconhecido este e os demais argumentos
como "matéria divergente", parece-me claro que aqui há relação direta e intrínseca com
o tópico anterior, posto que a análise das operações não deve ficar restrita a apenas um
dos aspectos jurídicos suscitados.
Por força da natural interconexão e relação de causa e efeito entre os argumentos (até
porque transferência do ágio/extinção do investimento/confusão patrimonial/ utilização
de empresa veículo são conceitos indissociáveis no presente caso) devo acrescentar
algumas ideias às considerações já efetuadas no tópico anterior.
Como visto, a decisão recorrida entendeu, entre outros motivos, que a inocorrência de
extinção do investimento em razão da absorção do patrimônio da investidora pela
investida (ou vice-versa), ofende a previsão do art. 386, III do RIR e impossibilita o
aproveitamento do ágio por terceiros estranhos à operação original.
Nesse contexto, o voto condutor, reproduzindo jurisprudência assentada na turma a quo,
assinalou que:
Constata-se, assim, que, em regra geral, o ágio deverá ser ativado e utilizado como custo
somente no momento da alienação do investimento, obviamente se essa vier a ocorrer, o
que, frise-se, não há qualquer notícia de que tais alienações tenham ocorrido no caso
concreto.
Nesse sentido, compulsando os autos, percebe-se claramente que os investimentos
realizados, e adquiridos com ágio, comporiam o ativo da Recorrente, provavelmente,
por tempo indeterminado, haja vista a continuidade das operações antes realizadas pelas
investidas em novas empresas, segregadas de acordo com o ramo de atividade a que se
dedicavam e, ao que tudo indica, ainda se dedicam, com exceção da hipótese de
fechamento de capital.
A artificialidade da operação foi justamente buscar o contorno de tais normas
imperativas, que impunham a ativação do ágio, buscando posicionar a Recorrente diante
de normas de contorno, quais sejam, o art. 386, III, e seu § 6o, II, do RIR/99, transcritas
a seguir, mediante operações societárias meramente com fins fiscais:
(...)
Isso porque o fato de a formação do ágio ter cumprido os requisitos legais estabelecidos,
em especial aqueles em que essa turma firmou entendimento serem necessários (o
efetivo pagamento do custo total de aquisição, inclusive o ágio; a realização das
operações originais entre partes não ligadas; seja demonstrada a lisura na avaliação da
empresa adquirida, bem como a expectativa de rentabilidade futura), não possui o
condão de permitir que a regra geral seja desrespeitada, qual seja, a de que o ágio deverá
compor o custo do investimento para fins de apuração de ganho de capital em eventual
alienação (inteligência do art. 391 c/c art. 426, II, ambos do RIR/99).
Nessa senda, para que o ágio com fundamento em rentabilidade futura possa compor o
resultado do período, o regulamento do imposto de renda impõe ou a alienação do
investimento – nesse caso, na forma de custo de aquisição , ou mediante amortização,
desde que haja incorporação, fusão ou cisão entre investidora e investida (art. 386, caput
e inciso III), ainda que de forma reversa (art. 386, § 6o, II).
Assim sendo, com base em tal entendimento, entendo que já seria possível negar-se
provimento ao recurso em tal ponto, haja vista jamais ter existido a extinção do
investimento via incorporação, ainda que reversa, entre Banco Bradesco e Banco BEC.
(grifou-se)
Fl. 2042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

O entendimento esposado encontra ressonância na melhor doutrina acerca da matéria.
Ricardo Mariz de Oliveira, por exemplo, apresenta a racionalidade e os requisitos das
normas relativas ao ágio nas passagens seguintes, extraídas das p. 763 e ss. da obra
“Fundamentos do Imposto de Renda”:
A norma legal contida no artigo 7o e 8o foi promulgada com vistas a facilitar as
privatizações levadas a cabo pelo Governo Federal, pois passou a permitir a dedução
fiscal de certos ágios antes indedutíveis.
Todavia a norma não se restringiu ao programa de privatização, tendo se estendido a
toda e qualquer situação que se subsuma às suas hipóteses fáticas de incidência.
(...)
Uma primeira observação é no sentido de que os art. 7o e 8o não revogaram o disposto
no art. 25 do Decreto-lei n. 1.598, que continua a vigir e a declarar indedutíveis as
amortizações de quaisquer ágios, quaisquer que sejam seus fundamentos econômicos,
assim como declara não tributáveis as amortizações de quaisquer deságios, enquanto o
respectivo investimento permanecer no ativo permanente da pessoa jurídica adquirente
do mesmo.
Destarte, os efeitos fiscais dependem da realização das condições inseridas nos art. 7o e
8o da Lei no 9.532, que são pressupostos para a dedução dos ágios, nos casos e
circunstâncias em que admitida, assim como a tributação dos ágios.
(...)
Voltando ao primeiro e principal requisito para que a amortização seja dedutível -, haver
absorção de patrimônio por meio de incorporação, fusão ou cisão -, deve-se ter presente
que, a despeito da largueza de opções dadas pela Lei n. 9532 para a consecução do seu
desiderato, trata-se de condição a ser cumprida em sua substância, e não apenas
formalmente, até tendo em vista a continuidade da vigência da norma de proibição de
dedução da amortização se não houver um desses atos, prevista no art. 25 do Decreto-lei
n. 1598.
Com razão, a dedução fiscal da amortização é admitida a partir do momento em que “a
pessoa jurídica [...] absorver patrimônio de outra”, segundo o “caput” do art. 7o, o que
deve representar uma ocorrência efetiva. Outrossim, não se trata de absorção de
patrimônio de qualquer pessoa jurídica, pois o mesmo dispositivo acrescenta que deve
ser a pessoa jurídica “na qual detenha participação societária adquirida com ágio”. E,
ademais, o dispositivo ainda restringe a forma de absorção, dizendo que ela deve
ocorrer “em virtude de incorporação, fusão ou cisão”.
Essa disposição legal evidencia acima de qualquer dúvida que a exigência é de reunião
total (por incorporação ou fusão) ou parcial (por cisão) da pessoa jurídica investidora e
da pessoa jurídica investida.
O art. 8o, letra “b”, dá a alternativa de se inverter a ordem, ou seja, trata a absorção da
investidora pela investida (a chamada “incorporação para baixo” ou “down stream
merger”) do mesmo modo que a absorção da investida pela investidora (a “incorporação
para cima” ou “up stream merger”), que está prevista no art. 7o.
Seja como for, o relevante para a lei é a substância da reunião das duas (ou mais de duas
pessoas jurídicas), por um dos atos jurídicos nos dois artigos.
Esta exigência decorre não apenas da literalidade dos art. 7o e 8o, mas também, e
principalmente, do espírito (a “mens legis” ou “ratio legis”) da norma por eles
veiculada.
Fl. 2043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

Realmente, a racionalidade da norma está em que, por ter havido a reunião da pessoa
jurídica a que se refira a expectativa da rentabilidade com a pessoa jurídica pagadora do
ágio, este seja deduzido daqueles mesmos lucros esperados ou o mesmo se dê quando o
ágio for referente ao valor de mercado dos bens do patrimônio da pessoa jurídica a que
se refere a participação adquirida.
O objetivo da norma legal é permitir que o ágio fundado em expectativa de
rentabilidade, pago na aquisição de um negócio através da aquisição de participação
societária na pessoa jurídica que explore esse negócio, seja lançado contra os lucros
desse negócio, de modo a que os tributos devidos sobre tais lucros sejam calculados
após a dedução da amortização do ágio.
O espírito dessa norma é inequívoco, pois a lei permite a amortização do ágio quando
ele tenha por fundamento econômico a expectativa de lucros futuros daquele negócio, o
que bem justifica a consideração do ágio como dedutível na proporção da realização
desses lucros, estabelecida na demonstração desse fundamento, e observado o limite
máximo anual previsto na leis, embora, como dito, não haja absoluta e mandatória
correlação entre as quotas de amortização de cada período-base fiscal e o lucro nele
apurado efetivamente (correlação de resto impossível de ser matematicamente
determinada).
Por isso mesmo, para que esse objetivo seja atingido, é necessário trazer o lucro para
dentro da pessoa jurídica que tenha adquirido a participação societária com a
expectativa de rentabilidade do mesmo (situação descrita no art. 7o) ou levar o ágio para
dentro da pessoa jurídica produtora do lucro esperado (situação descrita no art. 8o), o
que se faz por incorporação ou cisão de uma delas e absorção pela outra. Ou, ainda, o
mesmo objetivo pode ser alcançado levando-se o ágio e o lucro para dentro de uma
nova pessoa jurídica, o que se faz por fusão das duas pessoas jurídicas.
(...)
Realmente, os art. 7o e 8o da Lei n. 9532 têm um objetivo – a concessão do benefício de
uma dedução especial do ágio – um requisito para tanto, que é a absorção do patrimônio
onde esteja o ágio, ou do patrimônio que vai gerar o lucro ao o ágio se refira.
Isso inobstante, após a junção das pessoas jurídicas com os recursos financeiros
relativos ao ágio participando do ativo da mesma pessoa jurídica (quando for o caso)
poderem eles ser empregados para o pagamento de custo e despesas, o que não se
confunde com a natureza do ágio mantido em ativo diferido e com a sua amortização,
tanto quanto o capital social e os recursos derivados da sua integralização podem ser
usados para pagar custos e despesas, mas não se transformam em custos e despesas.
Portanto, essa norma de concessão do direito à dedução fiscal da amortização é uma
norma excepcional, baseada em motivações extra-tributárias de (1)conveniência da
política fiscal no sentido de favorecer as privatizações, à época da promulgação da Lei
n. 9532, e também de (2) justiça econômica contida na amortização do ágio pago na
aquisição do negócio, paulatinamente à geração dos lucros que tenham dado lastro a ele,
eis que estes são sujeitos à tributação quando surgidos. Este último dado é que justifica
a extensão da norma a quaisquer aquisições, mesmo às feitas fora do programa de
privatizações que estava em andamento na data da Lei n. 9532.
O segundo aspecto apresenta-se exatamente a partir do primeiro e da condição legal
para a dedução fiscal da amortização (que é a absorção de patrimônio através da
incorporação, fusão ou cisão), consistindo na exigência de que a amortização se
processe contra os próprios lucros cuja expectativa tenha dado fundamento econômico
ao ágio, exigência esta não expressa na lei, mas decorrente de um imperativo lógico que
se pode dizer estar implícito na lei.
Fl. 2044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

Realmente, a exigência de incorporação, fusão ou cisão não é uma condição vazia de
sentido, que possa ser cumprida apenas formalmente, como, por exemplo, deixar o ágio
na investidora e incorporar a ela, por cisão parcial da cindida, uma atividade que não é a
geradora de lucro cuja expectativa tenha gerado o lucro. (grifou-se)
Destarte, o escopo implícito na lei, ao estabelecer a condição de realização de
incorporação, fusão ou cisão, é unir o ágio e os lucros a que ele se refira, numa mesma
pessoa jurídica e, portanto, num mesmo lucro tributável. Isso representa o cerne da
exigência condicional da dedução do ágio e se manifesta através do requisito da
absorção de um patrimônio pelo outro, o que não se verifica no caso dos autos.
Assim, firme na premissa supra mencionada e na interpretação conferida aos
dispositivos legais entendo que, diante da não extinção do investimento por
incorporação não há como acolher o argumento da interessada, razão pela qual deve ser
mantida a decisão recorrida.
c) Validade da suposta "empresa veículo"
De acordo com os dispositivos legais já citados nos tópicos anteriores temos que a
necessidade de incorporação da investida pela investidora (ou mesmo quando isso
ocorre de maneira inversa) exige que a investidora seja aquela que participou da
operação original, vale dizer, deve ser a pessoa jurídica que efetivamente desembolsou o
valor do ágio e assumiu os riscos do negócio com base na expectativa de rentabilidade
futura.
Daí decorre a impropriedade no uso das chamadas "empresas-veículo", notadamente
quanto não se comprova sua absoluta necessidade na operação (por força, por exemplo,
de normas regulatórias específicas e incontornáveis).
O voto condutor do acórdão recorrido descreveu as operações praticadas e entendeu
pela impossibilidade de utilização de empresa veículo na espécie, nos seguintes termos:
Outro ponto merece ainda análise: a utilização de empresa veículo para transferência de
tal ágio.
No presente caso, Banco Bradesco adquiriu ações do Banco BEC em duas situações
distintas (no período próximo a cinco meses entre as duas aquisições). Cerca de quatro
meses depois, adquiriu quotas da Oregon, pessoa jurídica sem qualquer atividade
operacional, conforme bem retratado pela autoridade fiscal autuante. Ato contínuo,
deliberou-se o aumento de capital em Oregon, subscrito pelo próprio Banco Bradesco e
integralizado mediante conferência das ações do Banco BEC avaliadas a valor contábil.
Nesse passo, transferiu-se o ágio de Bradesco para Oregon.
Após 08 (oito) dias, deu-se o passo final para transferência do ágio: (i) a Recorrente
realizou a incorporação de ações de Oregon, que, a partir de então, passou a ser sua
subsidiária integral; (ii) uma semana depois, a Recorrente incorporou Oregon, tornando-
se detentora do investimento no Banco BEC com o respectivo ágio, passando a
amortizá-lo.
A meu ver, resta evidente a utilização de empresa veículo para transferência do ágio.
(...)
A respeito dos demais argumentos entabulados pela Recorrente sobre o sigilo da
proposta e sua falta de capacidade financeira para participar do leilão, sobre a
impossibilidade de conferência de bens em instituições financeiras, a necessidade de
segregação do investimento em Oregon a fim de afastar riscos administrativos e, por
fim, que os mesmos efeitos tributários seriam verificados em diversas outras operações,
não me sensibilizam, porque o negócio levado a efeito, efetivamente, foi a aquisição do
Fl. 2045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

investimento realizado por Bradesco em Banco BEC. E, como não houve extinção do
investimento por meio incorporação, fusão e cisão entre tais empresas, não lhe socorre o
direito de amortização do ágio, devendo o mesmo compor o custo do investimento para
eventual apuração de ganho de capital em eventual futura alienação do investimento. A
amortização somente seria possível se houvesse a efetiva incorporação do Banco BEC
por Bradesco (ou, por hipótese, vice-versa).
Em resumo: inexistindo extinção do investimento mediante real reestruturação
societária entre investida e investidora não há que se falar em amortização do ágio, não
se admitindo sua transferência para terceiros para que usufruam de tais despesas.
À luz dos fatos narrados nos autos, a amortização promovida pela Recorrente não
atendeu ao disposto nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 nem tampouco aos critérios
fixados pelos arts. 385 e 386 do RIR/1999, posto que o investimento realizado pelo
Bradesco no BEC não foi extinto mediante reorganização societária (incorporação,
fusão ou cisão) entre estas pessoas.
O entendimento aqui esposado é consistente com a jurisprudência desta Câmara, razão
pela qual também não há como acolher a pretensão da Recorrente quanto a este tópico.
Cite-se, a título de exemplo, a decisão proferida no acórdão no 9101-003.371, de 17 de
janeiro de 2017:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS FINANCEIROS DE
OUTREM. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de dedução das despesas de amortização do ágio, prevista no art. 386 do
RIR/1999, requer que participe da "confusão patrimonial" a pessoa jurídica investidora
real, ou seja, aquela que efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os
estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição. Não é
possível o aproveitamento tributário do ágio se a investidora real transferiu recursos a
uma "empresa-veículo" com a específica finalidade de sua aplicação na aquisição de
participação societária em outra empresa e se a "confusão patrimonial" advinda do
processo de incorporação não envolve a pessoa jurídica que efetivamente desembolsou
os valores que propiciaram o surgimento do ágio, ainda que a operação que o originou
tenha sido celebrada entre terceiros independentes e com efetivo pagamento do preço.
d) Impossibilidade de se aplicar a teoria do propósito negocial
Neste ponto, aduz a Recorrente que a posição adotada pelo acórdão combatido contraria
jurisprudência deste CARF, no sentido de que podem ser admitidas para fins fiscais
operações societárias baseadas em motivação extratributária (propósito negocial).
Defende que não há previsão legal no ordenamento que respalde tal exigência, o que a
tornaria "apenas uma teoria sem amparo no direito positivo".
O voto condutor do acórdão recorrido fez uma profunda análise da questão, que pela
robustez dos argumentos merece ser reproduzida, ainda que parcialmente:
A artificialidade da operação está, justamente, no passo intermediário utilizado pela
Recorrente a fim de que o ágio, que deveria compor o custo do investimento, talvez
nunca alienado, pudesse ser amortizado: a criação de empresas veículos, a fim de que
pudesse ser realizada uma operação de reestruturação com incorporação reversa
permitindo, no entender da Recorrente, o início da amortização dos valores de ágio. Não
há dúvida que a pessoa jurídica que, em virtude de incorporação, fusão ou cisão,
absorver patrimônio de outra pessoa jurídica que dela detenha participação societária
Fl. 2046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

adquirida com ágio, cujo fundamento seja a rentabilidade futura, poderá amortizá-lo nos
balanços correspondentes à apuração do lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês
do período de apuração, pois assim possibilita o art. 386 do RIR/99.
De igual forma, não se pode olvidar que o contribuinte tem o direito de estruturar o seu
negócio de maneira que melhor lhe convém, com vistas à redução de custos e despesas,
inclusive à redução dos tributos, sem que isso implique, necessariamente, qualquer
ilegalidade.
Entretanto, o que não se admite atualmente é que os atos e negócios praticados se
baseiem numa aparente legalidade, sem qualquer finalidade empresarial ou negocial,
para disfarçar o real objetivo da operação, quando unicamente almeje reduzir o
pagamento de tributos.
(...)
Nota-se, assim, que o direito ao planejamento tributário não pode ser absoluto, há que
haver uma conformação entre a existência do direito e o modo como se exerceu esse
direito, sob pena de incorrer-se em abuso de direito.
Ricardo Lobo Torres, a esse respeito, esclarece que “a proibição da elisão abusiva no
campo tributário nada mais é que a especificação do princípio geral, jurídico e moral, da
vedação do abuso de direito”.
(...)
O pagamento de tributos é a contrapartida à proteção estatal que cada cidadão aspira.
Ele tem muita importância para a coletividade e, por isso, pode ser exigido. Não se pode
ter uma fixação por direitos, sob o aspecto individualista, esquecendo-se dos deveres,
que também são importantes e que cada cidadão deve cumprir em função da posição
que ocupa na sociedade.
Cabível assentar, também, que a orientação constitucional e jurisprudencial antes
referida não representa novidade em termos internacionais. Nos Estados Unidos da
América, meca do capitalismo e do liberalismo, a Suprema Corte, ao apreciar o caso
Gregory v. Helvering, já em 1935, reconheceu o direito de planejamento do
contribuinte, mas afastou a licitude de operações societárias nas quais presente choque
entre a realidade e o artifício formal. Daquele julgado, que tratou de pretensa operação
societária isenta do imposto de renda, colhe-se o seguinte excerto da decisão
(“Interpretação Econômica do Direito Tributário: o caso Gregory v. Helvering e as
doutrinas do propósito negocial (business purpose) e da substância sobre a forma
(substance over form)”, Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy, Revista Fórum de Direito
Tributário, Belo Horizonte, no 43, págs. 55 a 62):
(...)
Portanto, o procedimento adotado pela autoridade fiscal encontra-se em total sintonia
com os princípios da legalidade e da livre iniciativa, encontrando eco não só na
doutrina, mas também na jurisprudência, inclusive do Pretório Excelso.
Também não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica ou de atos
jurídicos. O que houve, na prática, foi uma requalificação dos atos realizados pelo
contribuinte, prática adotada como regra de calibração do sistema (conforme Tércio
Sampaio Ferraz Júnior), ou de “neutralização de esperteza”, nas palavras de Marco
Aurélio Greco.
No caso concreto, ressaltam aos olhos o posicionamento artificial da Recorrente em face
das leis de regência de cunhos societário e fiscal.
Fl. 2047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

A estrutura negocial montada pela Recorrente caracteriza o que a doutrina denomina de
“operação estruturada em sequência”.
(...)
Salienta-se que sem a utilização das denominadas “empresas veículo” não haveria
amortização do ágio, pois tais valores deveriam compor o custo do investimento,
conforme já abordado. Nesse contexto, é de pouco relevo se as “empresas veículos”
efetivamente operavam, ou se suas existências foram efêmeras. O importante para a
caracterização como conduit company foi a efemeridade de suas participações no
negócio, em si. Em curto lapso, simplesmente por sua interposição em negócio jurídico,
foi capaz de causar efeitos tributários, não em si mesma, mas na pessoa jurídica que
efetivamente ocupava um dos polos da operação negocial perpetrada.
Nos termos do racional e da doutrina propostos pelo voto condutor conclui-se que o
intérprete deve atentar para as circunstâncias fáticas e jurídicas da operação, que
incluem, entre outras, o propósito negocial, o efetivo pagamento ou desembolso pela
aquisição, a sequência cronológica das operações, a adequada avaliação da
rentabilidade futura e, sobretudo, a análise entre as posições inicial e final de cada
interveniente.
O cotejo entre a operação inicial que ensejou o ágio, entre o Bradesco e o BEC, e as
operações posteriores, que permitiram a transferência deste para a Recorrente, permite
concluir pela sua indedutibilidade.
Entendo que, no caso dos autos, a partir da decisão inicial sobre a aquisição dos ativos,
procedeu-se de forma a evitar ou mitigar os efeitos tributários decorrentes da operação.
Vislumbro, na espécie, a figura do abuso de direito veiculada pelo artigo 187 do Código
Civil:
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou
pelos bons costumes.
Entendo que a figura realmente se enquadra na hipótese dos autos, de sorte que a
reorganização societária, mediante o emprego de empresa-veículo, teve como único
propósito a obtenção de vantagem fiscal.
Ressalte-se que Marco Aurélio Greco, na já clássica obra Planejamento Tributário, 3a
edição, fls. 210 e 211, cuida especificamente da figura do abuso de direito em relação às
possibilidades de auto-organização:
Nesse contexto é que vejo a inserção da temática do abuso do direito de auto-
organização no âmbito tributário. Ou seja, a possibilidade de serem identificadas
situações concretas em que os atos realizados pelos particulares, embora juridicamente
válidos, não serão oponíveis ao Fisco quando forem fruto de um uso abusivo do direito
de auto-organização que, por isso, compromete a eficácia do princípio da capacidade
contributiva e da isonomia fiscal.
Aqui reside um ponto importante. Independente da validade jurídica do ato e do direito
de organização das sociedades, a questão diz respeito, essencialmente, à oponibilidade
das condutas em relação ao Fisco, notadamente quando o seu único objetivo é o de obter
vantagens tributárias.
Recorde-se que em relação ao ágio a regra geral é de indedutibilidade e que as situações
em que a amortização como despesas é possível exigem perfeita subsunção dos fatos às
normas tributárias, o que efetivamente não ocorreu no caso sob análise.
Fl. 2048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

Aliás, o próprio Marco Aurélio reconhece, na sequência do parágrafo acima
reproduzido, que depois do Código Civil de 2002 o abuso de direito não é apenas caso
de inoponibilidade perante o Fisco, mas hipótese de ato ilícito que destrói um dos
requisitos indispensáveis para que se tenha um efetivo planejamento tributário.
Não cabe, portanto, acolher os argumentos da Recorrente.
e) Validade do propósito negocial em decorrência da motivação fiscal
Neste tópico, que é mero desdobramento do anterior (logo, não configura "matéria
divergente", mas apenas argumento de reforço formulado pela Recorrente), a
interessada repisa que no caso dos autos havia propósito negocial, consubstanciado na
aquisição de uma importante instituição financeira no Estado do Ceará, como forma de
expandir as atividades do Grupo Bradesco na região.
Ressalte-se que, como já demonstrado, adoto a posição do voto condutor recorrido no
sentido de que descabe à fiscalização decidir quais os caminhos que devem ser seguidos
pelos empresários, que possuem larga margem de manobra na condução lícita dos seus
negócios.
O que não se admite é a oponibilidade dessas operações contra o interesse fazendário,
que tem por expectativa o recolhimento dos tributos decorrentes da atividade econômica
dos contribuintes.
Já restou comprovado, ao longo deste voto, que a artificialidade da operação decorreu
da transferência do ágio para terceiro não envolvido no negócio original. Tal fato, por si
só, fulmina o argumento da Recorrente, posto que não foram atendidos os preceitos
legais previstos para a espécie (confusão patrimonial, identidade entre as partes e
extinção do investimento, entre outros já mencionados).
Assim, além de não ter sido efetivamente indicado pela Recorrente nenhum óbice
regulatório à incorporação direta ou reversa entre as partes originais, os supostos
motivos alegados não me parecem conferir propósito negocial à operação.
De acordo com o entendimento esposado pela decisão recorrida e também neste voto,
penso que o propósito negocial efetivamente integra o rol de requisitos para a
admissibilidade, com efeitos tributários, das operações promovidas pelo contribuinte.
E, na esteira desse raciocínio, os argumentos formulados pela interessada (quebra do
sigilo da proposta, falta de capacidade financeira para participar do leilão e
impossibilidade de conferência de bens em instituições financeiras) são questões
empresariais, que dizem respeito unicamente à forma de concretizar o negócio, do modo
desejado pelo contribuinte.
Embora tenha liberdade de planejar suas atividades da maneira que julgar conveniente,
o resultado artificialmente produzido pelas operações não é oponível ao interesse
público nem atende aos preceitos legais.
Na medida em que livremente optou por entabular seus negócios da forma demonstrada
nos autos, simplesmente não há como admitir a dedutibilidade do ágio, cabendo-lhe
apenas, como bem destacado pelo acórdão recorrido, compor o custo do investimento
para eventual apuração de ganho de capital numa futura alienação.
[...]
Pelas mesmas razões, aplicáveis ao presente caso, que se refere ao ano-calendário
posterior (2008), deve ser dado provimento ao recurso especial da PGFN, nessa parte, para
reformar o acórdão recorrido.
Fl. 2049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

No tocante à CSLL, assim decidiu o acórdão recorrido:
Amortização do Ágio na CSLL
Na forma relatada, o acórdão recorrido conclui que é devida a adição das despesas de
ágio na base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL.
A recorrente sustenta que não há previsão legal para tanto, pois o legislador ao
determinar a base de cálculo da CSLL de forma exaustiva (numerus clausus), fixando,
taxativa e individualmente, cada um dos ajustes aplicáveis (art. 2o e §§ da Lei n°
7.689/88, citado pelo Agente Fiscal no TVF), não indicou, como hipótese de adição ao
lucro líquido, o valor correspondente à amortização do ágio na aquisição de
investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial.
As razões da recorrente ainda se baseiam no entendimento de os únicos ajustes
admitidos, por adição, à base de cálculo da CSLL, são aqueles que decorrem de Lei.
Salienta que, uma eventual despesa que tenha integrado o lucro líquido somente será
considerada indedutível da base de cálculo da CSLL caso haja previsão expressa em lei
para este tributo o que não ocorre para o caso específico. Concluiu no sentido de que
não deveria prosperar o entendimento da DRJ ao consignar que a legislação relativa à
CSLL adotou as mesmas regras previstas ao IRPJ.
Vejo que, assiste razão à recorrida considero válidas as conclusões de que (i) a base de
cálculo da CSLL é o lucro líquido com ajustes expressamente previstos em lei; (ii) a
amortização contábil do ágio sempre foi permitida pela legislação brasileira, até a
edição da Lei n° 11.638/07, de modo que, em relação à CSLL, o ágio é dedutível; (iii) a
base de cálculo do IRPJ, por sua vez, é o lucro real, para o qual existem previsões
específicas relativamente aos efeitos da amortização do ágio que não se aplicam à base
de cálculo da CSLL (nem as regras previstas no Decreto-Lei n° 1.598/77 que tratam da
adição do ágio no lucro real, nem as regras previstas na Lei n° 9.532/97, que permite
sua amortização em algumas hipóteses).
Com base em tais fundamentos, voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para que não haja adição das despesas de ágio na base de cálculo CSLL.
A recorrente insurge-se contra essa decisão. De fato, não merece prosperar o
entendimento adotado no acórdão recorrido.
A exemplo do que ocorre com o IRPJ, tais despesas não podem reduzir a base de
cálculo da CSLL, por se tratar de despesas de amortização indedutível, como apontado no auto
de infração ora guerreado.
Não se trata de falta de previsão legal para a adição de despesa na apuração da
base de cálculo da CSLL, mas sim de ausência de norma específica que autorize a dedução dessa
despesa no cálculo dessa contribuição.
Considera-se que a previsão legal de tal tratamento reside primordialmente no art.
2o da própria Lei no 7.689/88, que instituiu a referida contribuição, determinando:
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro de cada
ano;
Fl. 2050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial,
será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio
líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base, cuja
contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base; (Redação dada
pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real, exceto a
provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de participações societárias em pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil que tenham sido computados como receita; (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na forma do
item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (Incluído pela Lei no 8.034,
de 1990)
§ 2o No caso de pessoa jurídica desobrigada de escrituração contábil, a base de cálculo
da contribuição corresponderá a dez por cento da receita bruta auferida no período de 1o
janeiro a 31 de dezembro de cada ano, ressalvado o disposto na alínea b do parágrafo
anterior. (grifou-se)
Portanto, o art. 2o da Lei no 7.689/88 (expressamente citado no auto de infração
sob julgamento como fundamento legal do lançamento) prevê que a base de cálculo da CSLL é o
resultado do exercício, apurado com observância da legislação comercial, ajustado com as
adições e exclusões previstas na alínea “c” do seu § 1o.
Nesse diapasão, cumpre referir a relevância do aspecto contábil, pela utilização do
Método de Equivalência Patrimonial (MEP), determinado pelo art. 248 da Lei no 6.404/76 (Lei
das Sociedades Anônimas) nos investimentos em empresas coligadas, controladas e em outras
sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum.
A partir disso, a legislação tributária estabelecida com o Decreto-Lei no 1.598/77,
prevê, como regra geral, a neutralidade dos efeitos da avaliação de investimentos pelo MEP nas
contas de resultado, ressalvados os casos de alienação ou liquidação do investimento. E, por
decorrência, isso deve ocorrer também em relação à amortização do ágio ou do deságio. Sendo
regra geral a neutralidade na indedutibilidade da amortização do ágio, deve valer tanto para a
apuração do IRPJ e quanto da CSLL.
A matéria foi objeto de excelente análise no Acórdão no 9101-003.398, julgado
na sessão de 5 de fevereiro de 2018, da lavra da i. Conselheira Presidente Adriana Gomes Rêgo,
cujo teor, com a vênia do colegiado, merece ser reproduzido e adotado como razão de decidir:
A avaliação de investimentos em outras sociedades (participações societárias) pelo valor
do patrimônio líquido, método da equivalência patrimonial (ou MEP), encontra-se
regulada pela Lei no 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas). Com efeito, o art. 248
Fl. 2051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

desse diploma legal estabelece a obrigatoriedade de avaliação dos investimentos em
empresas coligadas, controladas e em outras sociedades que façam parte de um mesmo
grupo ou estejam sob controle comum por esse método e estabelece suas regras.
No âmbito tributário, coube ao Decreto-Lei no 1.598/1977, como se vê de seu
preâmbulo, "adaptar a legislação do imposto sobre a renda às inovações da lei de
sociedades por ações (Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976)". Assim, no que toca
ao método da equivalência patrimonial, o Decreto-Lei em questão dedicou à essa
matéria a Subseção II da Seção II, intitulada "Investimento em Sociedades Coligadas ou
Controladas Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido".
Inaugurando a subseção em comento, o art. 20 do Decreto-Lei estabelece que o custo de
aquisição da participação societária deve ser desdobrado em valor de patrimônio líquido
na época da aquisição e ágio ou deságio na aquisição1. O § 2o do artigo em questão fixa
quais são os fundamentos econômicos possíveis a justificar o ágio/deságio (valor de
mercado de bens do ativo superior/inferior ao registrado na contabilidade, rentabilidade
de exercícios futuros e fundo de comércio, intangíveis ou outras razões econômicas).
Na sequência, os arts. 22, 23, 25 e 33, estabelecem os efeitos tributários que exsurgem
da avaliação de investimentos pelo MEP. O que esses dispositivos estampam é que os
efeitos que a avaliação de investimentos pelo MEP produz nas contas de resultado
devem ser neutros para fins tributários (neutralidade), a exceção do caso de alienação ou
liquidação (baixa) do investimento (art. 33). Tal neutralidade se estabelece tanto em
relação à variação positiva ou negativa do valor do investimento em si por ocasião da
avaliação pelo MEP (arts. 22 e 23), quanto em relação à amortização do ágio ou do
deságio (art. 25).
Vale transcrever parcialmente os dispositivos em comento do Decreto-Lei no
1.598/1977 (na redação anterior à trazida pela Lei no 12.973, de 2014, aplicável aos
fatos), cabendo registrar que tais disposições se encontram reproduzidas no RIR/1999,
em seus arts. 385, 389, 391 e 426.:
Art. 20 O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e
II ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser
baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração.
Fl. 2052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

(...)
Art 22 O valor do investimento na data do balanço (art. 20, I), depois de registrada a
correção monetária do exercício (art. 39), deverá ser ajustado ao valor de patrimônio
líquido determinado de acordo com o disposto no artigo 21, mediante lançamento da
diferença a débito ou a crédito da conta de investimento.
Parágrafo único Os lucros ou dividendos distribuídos pela coligada ou controlada
deverão ser registrados pelo contribuinte como diminuição do valor de patrimônio
líquido do investimento, e não influenciarão as contas de resultado.
Art. 23 A contrapartida do ajuste de que trata o artigo 22, por aumento ou redução no
valor de patrimônio liquido do investimento, não será computada na determinação do
lucro real. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
Parágrafo único Não serão computadas na determinação do lucro real as
contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da amortização do ágio ou
deságio na aquisição, nem os ganhos ou perdas de capital derivados de investimentos
em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não funcionem no
País.(Incluído pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
(...)
Art. 25 As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o artigo 20
não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no artigo
33. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
(...)
Art. 33 O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor
de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na
escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados, nos exercícios
financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real. (Redação dada pelo
Decreto-lei no 1.730, 1979)
Ora, se a avaliação de investimento em sociedade controlada ou coligada
obrigatoriamente deve ser feita pelo MEP e se o tratamento tributário dos efeitos da
avaliação de investimentos pelo MEP é regrado pelo Decreto-Lei no 1.598/1977, o que
inclui não só o ajuste do valor do investimento em si a cada do balanço (art. 22), mas
também a amortização do ágio (ou deságio) pago na aquisição do investimento (art. 25),
não há como dissociar o tratamento tributário da amortização do ágio das regras
contidas no Decreto-Lei no 1.598/1977, antes citadas. E o tratamento tributário
estabelecido pelo Decreto é o da neutralidade.
Importante sublinhar aqui que, sendo o ágio desdobramento do investimento (art. 20) e
tendo sua amortização o condão de reduzi-lo, a neutralidade da amortização do
ágio/deságio é conseqüência lógica da neutralidade da avaliação do investimento pelo
MEP em si.
Pois bem, no âmbito da amortização do ágio, a neutralidade se traduz na regra geral de
indedutibilidade da amortização do ágio e essa regra se aplica tanto na apuração do IRPJ
e quanto da CSLL.
Fl. 2053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

Ora, não faz sentido defender que as disposições do Decreto-Lei no 1.598/1977 sobre os
efeitos tributários da avaliação de investimentos pelo MEP, inclusive no que toca à
amortização do ágio, não encontram eco na apuração da CSLL, apenas por serem feitas
algumas referências nos retrocitados dispositivos ao "lucro real".
Com efeito, o Decreto-Lei em questão, editado com o fim de adaptar a legislação do
imposto sobre a renda às inovações da lei de sociedades por ações Lei no 6.404/1976,
antes da introdução da CSLL no sistema tributário nacional, cumpre função estruturante
no regramento da avaliação de investimentos pelo MEP, estabelecendo regras gerais de
contabilização que dizem com a neutralidade de seus efeitos na determinação do lucro
tributável.
Correto, portanto, o Relator do acórdão recorrido quando expressa a impossibilidade de
excluir da neutralidade aqui referida a apuração do lucro líquido, "ainda que sem
menção expressa na lei".
Veja-se, por outro lado, que a neutralidade da avaliação dos investimentos pelo método
da equivalência patrimonial em relação a CSLL está plasmada nas disposições do art. 2o
da Lei no 7.689, de 1988, na medida em que os itens 1 e 4 da alínea "c" do § 1o do artigo
em questão comandam a adição do resultado negativo e a exclusão do resultado positivo
decorrentes da avaliação de investimentos pelo MEP.
Vale transcrever parcialmente o art. 2o em comento (sublinhei):
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro de cada
ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial,
será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1- adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2- adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base, cuja
contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base; (Redação dada
pela Lei no 8.034, de 1990)
3- adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real, exceto
a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
4- exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido;
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei no 8.034, de
1990)
6- exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na forma
do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base.
(...)
Fl. 2054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

Nessa condição, sendo a neutralidade da amortização do ágio/deságio conseqüência
lógica da neutralidade do MEP em si, uma vez que o ágio (ou deságio) é, como se viu,
desdobramento do investimento, na medida em que o art. 2o da Lei no 7.689, de 1988,
traz a neutralidade da avaliação de investimento pelo MEP à CSLL, é de se concluir que
nessa Contribuição também se verifica a neutralidade da amortização do ágio.
Veja-se, a propósito, como o Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior defende a
indedutibilidade da amortização do ágio na apuração da CSLL com base nesse
argumento no acórdão no 1302001.170 (da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a
Seção do CARF, de 11/09/2013, sublinhei):
Entendo que a despesa de amortização do ágio é despesa indedutível na apuração da
base de cálculo da CSSL, por força dos itens 1 e 4 do dispositivo acima transcrito, os
quais deixam claro a finalidade da norma de tornar o MEP neutro na apuração da
CSLL. A avaliação do investimento pelo MEP influencia o cálculo da CSLL em caso de
alienação ou liquidação do investimento, já que esse seria o valor contábil do
investimento a ser considerado. Além disso, se assim não fosse, contrario sensu, a
receita decorrente da amortização do deságio seria tributada, o que não me parece
razoável, mas seria inevitável chegar a tal conclusão caso se entenda dedutível a
despesa de amortização do ágio.
Note-se que, se o ágio compõe o valor contábil do investimento e o MEP é apenas um
método de avaliação do investimento, logo, é lógico que a amortização que reduz o
ágio/deságio compõe “lato sensu” o resultado da avaliação do investimento pelo MEP,
o qual seja positivo ou negativo não deve impactar a base da CSLL, como dispõe
expressamente o dispositivo legal acima (itens 1 e 4 da alínea “c”do § 1o do art. 2o da
Lei 7.689/88).
Cumpre destacar a importante observação feita nesse julgado, no sentido de que, a
afirmação de que a despesa decorrente da amortização do ágio é dedutível conduz,
contrario sensu, à conclusão de que a receita decorrente da amortização do deságio é
tributada, o que não é razoável, e nem vem sendo exigido.
De outra banda, tem-se que, como já foi dito em diversos julgados recentes desta 1a
CSRF (citese, por exemplo os acórdãos nos 9101002.814, de 11 de maio de 2017; 9101-
002.960, de 4 de julho de 2017; e 9101002.962, também de 4 de julho de 2017), a
legislação tributária estabelece apenas duas situações (ou "eventos") em que o ágio
contabilizado é "aproveitado" na redução das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. A
primeira está contida no próprio DecretoLei no 1.598/1977 (art. 33) e abarca o caso de
alienação ou liquidação do investimento na investida pela investidora, em que o ágio
contabilizado se soma ao valor de patrimônio líquido do investimento para compor o
valor contábil a ser considerado na apuração do ganho de capital, reduzindo-o. A
segunda é a estabelecida pela Lei no 9.532/1997 (arts. 7o e 8o), por meio da qual é dito
que, na hipótese de incorporação, fusão ou cisão em que investidora e investida passem
a constituir uma mesma empresa, o ágio fundamentado em rentabilidade futura pode ser
pode ser amortizado (e deduzido) à razão de no máximo um sessenta avos por mês.
Em nenhuma das duas situações se enquadra o caso presente.
Vale também trazer à colação o precedente do acórdão no 1301001.067 (1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, 03/10/2012, Redator Designado Wilson
Fernandes Guimarães), no sentido da indedutibilidade da amortização do ágio na
determinação da CSLL por estar essa contribuição alcançada pelas disposições do
Decreto-Lei no 1.598/1977 sobre a matéria:
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO CONTÁBIL. BASE DE CÁLCULO DA CSLL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 2055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

Em que pese a referência feita, em algumas das disposições, ao lucro real, e o disposto
nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, o preconizado pelos arts. 22, 23, 25 e 33 do
Decreto-Lei no 1.598/77 deixam claro que, para fins fiscais, os efeitos decorrentes da
aplicação do método da equivalência patrimonial nas contas de resultado só devem ser
considerados na baixa do investimento. Assim, considerado o disposto no art. 2o da Lei
no 7.689, de 1988, não há que se falar em dedutibilidade do ágio amortizado
contabilmente da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Excerto do Voto Condutor:
Aqui, o Colegiado alinhou-se ao registrado no acórdão recorrido, que, reproduzindo
excertos do acórdão no 25.455, de 16 de abril de 2009, da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campinas, destacou que a indedutibilidade em questão
“decorre da própria lógica contábil da metodologia de escrituração” dos investimentos
avaliados pelo método da equivalência patrimonial.
Como é cediço, não obstante as disposições trazidas pelos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532,
de 1997, a legislação tributária foi edificada no sentido de emprestar absoluta
neutralidade tributária aos ajustes e amortizações contábeis derivadas da aplicação do
método de equivalência patrimonial. Assim, os efeitos fiscais decorrentes da aplicação
do referido método, observadas, obviamente, as disposições da já citada Lei no
9.532/97, só são verificados na apuração do resultado da alienação da participação
societária.
Em que pese a referência feita, em algumas das disposições, ao lucro real, para o
Colegiado, o preconizado pelos arts. 22, 23, 25 e 33 do Decreto-Lei no 1.598/77, abaixo
reproduzidos, deixam claro que, para fins fiscais, os efeitos decorrentes da aplicação
do método da equivalência patrimonial nas contas de resultado só devem ser
considerados na baixa do investimento. Assim, considerado o disposto no art. 2o da Lei
no 7.689, de 1988, não há que se falar em dedutibilidade do ágio.
Some-se a essas razões o fato de a IN SRF no 390/2004, que dispõe sobre a apuração e o
pagamento da CSLL, ter sido expressa ao estabelecer em seu art. 44 que "aplicam-se à
CSLL as normas relativas à depreciação, amortização e exaustão previstas na legislação
do IRPJ, exceto as referentes a depreciação acelerada incentivada, observado o disposto
nos art. 104 a 106".
Pelo todo exposto, não se pode afirmar, como faz a Recorrente, que a edição da Lei no
12.973/2014, tornou incontroversa a anterior dedutibilidade da amortização do ágio no
âmbito da CSLL.
Em verdade, a lei em questão, ao promover extensa reforma acerca da matéria do
tratamento do ágio em investimentos avaliados pelo MEP e alterar grande número de
dispositivos do ora debatido Decreto-Lei no 1.598/1977, nada mais fez do que explicitar
a neutralidade tributária da amortização do ágio no âmbito da CSLL.
Assim, também merece reforma nessa parte o acórdão recorrido.
Em face de todo o exposto, o voto é no sentido conhecer e dar provimento ao
recurso especial da PGFN.

RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Mérito
Fl. 2056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

Alega o contribuinte que não caberia a aplicação da multa isolada após o
encerramento do ano-calendário. Sem razão.
Existe um regramento legal claro e específico a ser aplicado às situações fáticas
como a encontrada no presente caso.
O art. 44 da Lei no 9.430/96 sofreu algumas alterações de redação ao longo dos
anos e traz atualmente a seguinte previsão para a mesma multa isolada:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifou-se)
Observe-se que o dispositivo prevê expressamente a cobrança da multa isolada
pelo descumprimento da obrigação de realizar recolhimentos mensais estimados dos tributos
(conforme art. 2o da mesma Lei no 9.430/96), ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a CSLL ao final do ano-calendário correspondente.
Por se tratar de lançamento referente às multas isoladas por falta de recolhimento
das estimativas, e não dos valores das estimativas propriamente, não se trata aqui de situação que
atrairia a aplicação da Súmula CARF no 82, que prevê:
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou
CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, compreende-se que a situação sob exame demanda a aplicação direta do
art. 44 da Lei no 9.430/96, que prevê a imputação de multa isolada pelo descumprimento da
obrigação de realizar recolhimentos das estimativas mensais, ainda que, ao final do respectivo
ano-calendário, sejam apurados prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL.
Esse entendimento, pelo cabimento da aplicação da multa isolada por não
recolhimento de estimativas mensais após o encerramento do ano-calendário ou mesmo quando
o contribuinte apura resultado negativo ao final do ano-calendário, já foi adotado por esta 1a
Turma da CSRF em julgamentos anteriores, conforme ilustra o voto condutor do Acórdão
no 9101-003.353, de relatoria da i.Conselheira Presidente Adriana Gomes Rêgo, cujos
fundamentos transcrevem-se e adotam-se:
Pela lógica do argumento levantado pela recorrente, o dever de antecipar deixaria de
existir quando o tributo passa a ser exigível ao final do ano-calendário, condição em que
seria devido o próprio tributo, acrescido da multa de ofício pelo não recolhimento do
ajuste anual. Pela mesma lógica, a falta de recolhimento de estimativas não seria
punível porque, se ao final do período nada foi apurado como devido, ou ainda,
Fl. 2057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

caso tenha sido experimentado prejuízo fiscal ou saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL, não haveria mais que se falar em dever de antecipar algo que não existe e,
assim, não haveria conduta a ser punida.
Com a devida vênia, discorda-se desse entendimento.
Em verdade, a lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro real
apurem seus resultados trimestralmente. Como alternativa, facultou o legislador, a
possibilidade de a pessoa jurídica, obrigada ao lucro real, apurar seus resultados
anualmente, desde que antecipe pagamentos mensais a título de estimativa, que devem
ser calculados com base na receita bruta mensal, ou com base em balanço/balancete de
suspensão e/ou redução.
(...)
Vê-se, então, que a pessoa jurídica, obrigada a apurar seus resultados de acordo com as
regras do lucro real trimestral, tem a opção de fazê-lo com a periodicidade anual, desde
que, efetue pagamentos mensais a título de estimativa. Essa é a regra do sistema.
No presente caso, a pessoa jurídica fez a opção por apurar o lucro real anualmente,
sujeitando-se, assim, e de forma obrigatória, aos recolhimentos mensais a título de
estimativas.
Nos autos de infração de CSLL e IRPJ (e-fls. 71 e 72; 85 e 86, do 2o Volume V1
digitalizado), foram exigidas, com fulcro no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, multas
isoladas relativas aos anos-calendário de 2006 e 2007. Parte da exigência teve
fundamento no referido dispositivo legal, mais precisamente em seu inciso II, alínea
"b", já com as modificações introduzidas pela Lei no 11.488, de 2007.
A vinculação entre os recolhimentos antecipados e a apuração do ajuste anual é
inconteste, até porque a antecipação só é devida porque o sujeito passivo opta por
postergar para o final do ano-calendário a apuração dos tributos incidentes sobre o
lucro.
Contudo, a sistemática de apuração anual demanda uma punição diferenciada em face
de infrações das quais resultam falta de recolhimento de tributo pois, na apuração anual,
o fluxo de arrecadação da União está prejudicado desde o momento em que a estimativa
é devida, e se a exigência do tributo com encargos ficar limitada ao devido por ocasião
do ajuste anual, além de não se conseguir reparar todo o prejuízo experimentado à
União, há um desestímulo à opção pela apuração trimestral do lucro tributável, hipótese
na qual o sujeito passivo responderia pela infração com encargos desde o trimestre de
sua ocorrência.
Assim, a exigência de multa isolada pela falta ou insuficiência de recolhimentos
estimados visa punir a conduta do contribuinte que abandona a regra geral de
tributação, que é o lucro real trimestral, sem cumprir o requisito para o ingresso
na sistemática das estimativas mensais antecipatórias dever instrumental, e pode
ser exigida, sim, mesmo que encerrado o ano-calendário, porque pune-se a conduta
de não recolhimento de uma obrigação tributária.
Ora, a evidência suficiente de que a multa isolada pode ser aplicada depois do
encerramento do ano-calendário permanece constando na redação atual do art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, no sentido do cabimento da multa ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente. Nestes termos, a lei, desde a sua
redação original, afirma a aplicação da multa ainda que a apuração final revele a
inexistência de tributo devido sobre o lucro apurado. Senão, vejamos:
(...)
Fl. 2058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

Mas não é só isso que o legislador quis dizer. Em verdade, quando menciona que a
multa é devida ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente, está-se dizendo também que essa multa é aplicável após o
encerramento do ano-calendário. Ora, com a devida vênia à tese defendida aqui pela
contribuinte, se a multa não pudesse ser cobrada após o encerramento do ano-
calendário, como ela poderia ser exigida ainda que tivesse sido apurado prejuízo fiscal
ou base negativa?
(...)
Consoante antes observado, o tributo apurado ao final do ano-calendário somente se
sujeita a encargos a partir de seu vencimento. Logo, para desconstituir a infração de
falta de recolhimento de estimativas, o sujeito passivo deve recolher as antecipações em
atraso com os encargos pertinentes desde seu vencimento mensal. O recolhimento do
tributo devido no ajuste anual, mesmo acrescido dos correspondentes encargos,
não repara o prejuízo causado ao fluxo de caixa da União que, na regra geral de
tributação, receberia trimestralmente o ingresso dos tributos incidentes sobre o
lucro. O mesmo prejuízo ocorre se o contribuinte deixa de recolher as antecipações
e apura saldo negativo de IRPJ ou de CSLL ao final do período de apuração. Veja
que o legislador não fez distinção alguma a esse respeito. (grifou-se)
O argumento de que não seria cabível a exigência de multa isolada após o
encerramento do ano-base também não encontra eco junto à jurisprudência mais recente deste
Colegiado, como se extrai do julgado de lavra da i.Conselheira Livia De Carli Germano,
vencedor e unânime nesse ponto (Acórdão no 9101-004.106, julgado na sessão de 09 de abril de
2019), cujo trecho, com a devida vênia, se reproduz:
H) Impossibilidade de exigência de multa isolada após encerramento do ano-base
Quanto ao tema da impossibilidade de se exigir multa isolada após o encerramento do
ano-calendário, a tese abraçada pelo acórdão paradigma é a de que, após o término do
ano-base, a exigência de recolhimentos por estimativa deixa de ter sua eficácia, uma vez
que prevalece a exigência do tributo efetivamente devido e apurado com base no lucro.
Dito de outra forma, a multa isolada pela ausência de recolhimentos de estimativa
apenas poderia ser aplicada durante o ano-calendário, ou seja, antes do ajuste anual.
Compreendo que não é o caso. Embora se trate, essencialmente, do mesmo tributo
(mesmo fato gerador), as condutas exigidas do contribuinte são distintas: a primeira é o
dever de antecipar parcelas do tributo calculadas sobre uma base provisória, e a segunda
é o dever de pagar este mesmo tributo efetivamente apurado como devido ao final do
ano-calendário (ajuste anual).
Uma conduta independe da outra, ou seja, o dever de recolher estimativas pode existir
sem que haja tributo devido no ajuste anual, e vice-versa.
Além disso, tais condutas visam a atender bens jurídicos distintos, sendo uma destinada
a manter o fluxo de caixa do governo durante o ano e outra dirigida ao recolhimento do
tributo efetivamente devido. Daí porque tais condutas podem, sim, e de fato são,
penalizadas especificamente, a primeira à razão de 50% do valor devido e a segunda,
em regra, à razão de 75%.
De se notar que, ao contrário do que alega a recorrente, na verdade só faz sentido
exigência isolada de multa quando a infração é constatada após o encerramento do ano
de apuração do tributo. Isso porque, se fosse constatada a falta no curso do ano-
calendário, caberia à fiscalização exigir o tributo devido (por estimativa) acrescido de
multa de oficio e dos respectivos juros moratórios. Ao estabelecer a cobrança apenas da
multa (ou seja, isolada) quando detectada a falta de recolhimento da estimativa mensal,
a norma visa exatamente à adequação da exigência tributária à situação fática.
Fl. 2059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

Vale notar que a conclusão acima não contradiz o disposto no enunciado da Súmula
CARF 82 (vinculante, conforme Portaria MF 277/2018), que diz:
Súmula CARF 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de
ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
A análise dos acórdãos precedentes que orientaram a edição de tal enunciado esclarece
que o que não pode ser exigido é apenas o principal da estimativa, visto que este está
contido no ajuste apurado ao final do ano-calendário.
Não obstante, a penalidade pelo descumprimento do dever de adiantar a estimativa
permanece aplicável e, até por isso, é denominada "multa isolada": porque cobrada
independentemente da exigibilidade da sua base de cálculo (a estimativa devida). A
título ilustrativo, vale destacar trecho do voto no acórdão 10196.353, de 17/10/2007:
A ação do Fisco, após o encerramento do ano-calendário, não pode exigir estimativas
não recolhidas, uma vez que o valor não pago durante o período-base está contido no
saldo apurado no ajuste efetuado por ocasião do balanço.
Na prática, a aplicação da multa isolada desonera a empresa da obrigação de recolher
as estimativas que serviram de base para o cálculo da multa. O imposto e a
contribuição não recolhidos serão apurados na declaração de ajuste, se devidos.
Neste sentido, entendo que a tese defendida pelo contribuinte não serve de argumento
para cancelar a exigência das multas isoladas em questão, razão porque devem os
fundamentos da decisão recorrida serem mantidos nesta parte.
Da mesma forma decide-se neste julgado.
Diante de todo o exposto, conclui-se que o encerramento do ano-calendário não
obsta a aplicação da multa isolada pela ausência de recolhimento das estimativas mensais dos
tributos, nos termos dos arts. 2o e 44, II, ‘b’, da Lei no 9.430/96, não merecendo reforma o
acórdão recorrido quanto ao tema.
Sobre questão da concomitância entre multa isolada e multa de ofício, todavia,
cumpre referir o mesmo precedente mais recente, agora na parte em que a i.relatora restou
vencida, tendo o voto vencedor, de minha autoria, registrado que este Colegiado tem decidido, a
exemplo de outras turmas do CARF, no sentido de que a multa isolada, na anterior redação do
art. 44 da Lei no 9.430/96, deve ser afastada em observância ao princípio da consunção. Nesse
sentido extrai-se a inteligência da Súmula CARF no 105:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
O entendimento prevalecente no Colegiado é no sentido de que o disposto na
Súmula no 105 do CARF aplica-se apenas aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que
sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que foi
alterada pela MP no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.489, de 15/07/2007.
O papel precípuo do julgador nessa seara é o de analisar o conjunto normativo
vigente e aplicável ao tempo dos fatos objeto de autuação, tendo em mente que o lançamento
tributário é atividade vinculada aos ditames legais e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único, do CTN.
Fl. 2060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

Assim, na hipótese dos autos, destaca-se que houve alteração no comando original
do art. 44 da Lei no 9.430/96, oriunda da redação que lhe foi dada pela Lei no 11.488, 15 de junho
de 2007, fruto da conversão da Medida Provisória no 351, de 2007.
A alteração buscou afastar a dubiedade e a imprecisão do comando anterior,
circunstâncias que levaram à elaboração da Súmula CARF no 105, que conferiu, à luz do art.
112, I, do CTN, interpretação jurídica mais favorável ao contribuinte.
Ocorre que, sob a ótica da estrita legalidade, a partir da nova redação não se
vislumbra mais qualquer impedimento jurídico para a aplicação concomitante das multas
previstas nos incisos I e II, "b", do art. 44 da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II- de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Ademais, como bem observado nas contrarrazões, o acórdão no.1301-001.492,
apresentado como paradigma, foi especificamente reformado pelo Acórdão 9101-003.867, de
4.10.2018.
No caso dos autos, como as multas isoladas se referem à falta de pagamento de
estimativas mensais em períodos posteriores à vigência da nova redação do art. 44 da Lei no
9.430/96, entende-se ser jurídica e obrigatória a aplicação concomitante das infrações nele
previstas, considerando-se que tais multas são completamente distintas e autônomas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso especial do contribuinte.
Conclusão
Em face do exposto, voto por:
a) conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional e dar-lhe provimento;
b) conhecer parcialmente do recurso especial do contribuinte, apenas quanto às
matérias (i) exigência de multa isolada após o encerramento do ano-base e (ii)
cumulação da multa isolada com a multa de ofício e, no mérito, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner
Fl. 2061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

Declaração de Voto
Conselheira Livia De Carli Germano

Optei por apresentar a presente declaração de voto acerca do recurso especial da
Fazenda Nacional, para esclarecer as razões pelas quais, com o devido respeito, divergi da i.
Relatora quanto à manutenção da cobrança em razão da glosa de amortização fiscal de ágio.
E o fiz por considerar que, no caso, a fiscalização questionou a amortização do
ágio sob o único fundamento de que as condições previstas nos artigos 7o e 8o da Lei 9.532/1997
apenas poderiam considerar-se cumpridas caso a operação de incorporação tivesse ocorrido entre
a investida (Banco Bec) e o Banco Bradesco -- que foi quem originalmente adquiriu a
participação societária no Banco Bec de um terceiro (no caso, da União Federal).
Neste sentido, transcrevo os pertinentes trechos do Termo de Verificação Fiscal
(fls. 164-167):

(...)
Fl. 2062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

(...)

Fl. 2063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

Verifico que não há questionamento acerca substância da operação ou qualquer
alegação de artificialidade, simulação, interposição de empresa veículo, falta de propósito
negocial e similares. Inclusive, a multa de ofício não foi qualificada, tendo sido aplicada no
percentual ordinário de 75%.
Também não se baseia o questionamento fiscal em qualquer aspecto formal
relativo ao registro contábil do ágio ou à sua demonstração e base em rentabilidade futura.
Assim, vale repisar, o questionamento fiscal reside unicamente no fato de que, para a autoridade
autuante, o aproveitamento do ágio somente poderia ocorrer pela pessoa jurídica que
originariamente adquiriu de um terceiro a participação societária no Banco Bec, tendo ela
entendido que não haveria base legal para o aproveitamento de um dito “ágio indireto”.
Com a devida vênia, compreendo que o questionamento constante do auto de
infração em questão é, no mínimo, insuficiente.
E observo que o vício é o mesmo do auto de infração objeto do processo:
16327.720663/2014-13, sendo as minhas razões de voto aqui expressadas também as do meu
voto proferido oralmente na sessão de julgamento que analisou tal lançamento e resultou no
acórdão 9101-004.277.
Pedindo licença para uma breve digressão, compreendo que o adjetivo “indireto”,
empregado para qualificar o ágio no caso dos autos, apenas tem lugar se se considerar que, de
fato, o Banco Bradesco foi quem originariamente adquiriu a participação societária no Banco
Bec de um terceiro e, neste sentido, o Banco Bradesco foi quem apurou o, por assim dizer, “ágio
direto”, isto é, aquele surgido de forma inaugural no grupo Bradesco referente ao Banco Bec.
Todavia, não havia, na legislação em vigor à época dos fatos, nenhum tipo de impedimento,
expresso ou tácito, para um tal registro e amortização fiscal de “ágio indireto”.
Nesse passo, é importante ressaltar que o ágio que se pretendeu amortizar no
presente caso não foi aquele ágio apurado pelo Banco Bradesco na aquisição efetuada de um
terceiro. Até porque isso sequer seria possível.
Digo isso porque o ágio é apenas um efeito, previsto na legislação fiscal, da
aquisição de uma participação societária por um valor acima de seu valor patrimonial.
Considerando a legislação vigente à época dos fatos, verifica-se que o ágio corresponde ao
resultado da operação aritmética correspondente à diferença entre (i) o valor despendido na
aquisição de uma determinada participação societária e (ii) o valor patrimonial da sociedade
adquirida. Assim, cada vez que uma participação societária é adquirida por um valor acima do
valor patrimonial, a adquirente registra “um ágio” -- da mesma forma que, se o valor negociado
estiver abaixo do valor patrimonial, tal adquirente apuraria um deságio.
Assim, tecnicamente, exceto nos casos de sucessão, é impossível “transferir” um
determinado ágio, já que, em regra, quando se transfere a participação societária adquirida com
ágio, a então adquirente necessariamente apura um novo resultado (o qual será ágio ou deságio, a
depender do valor da transferência bem como do valor, naquele momento, do patrimônio líquido
da sociedade adquirida).
No caso dos autos, o ágio que se pretendeu amortizar – e que foi glosado pela
fiscalização – corresponde à diferença positiva entre (i) o valor pago pela Oregon ao Banco
Fl. 2064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

Bradesco (mediante emissão de capital próprio) para adquirir a participação societária no Banco
Bec e (ii) o valor de patrimônio líquido da investida, isto é, do Banco Bec.
A Recorrente, a Alvorada, incorporou a Oregon e, por sucessão (cf. artigo 227 da
Lei das S/A - Lei 6.404/1976), passou a deter a participação societária no Banco Bec, com ágio,
tal como fora registrado pela Oregon. Em consequência, com a incorporação do Banco Bec,
surgiu para a Alvorada o direito à amortização fiscal do ágio relativo a este investimento – assim
como tal direito surgiria para a Oregon caso esta não tivesse sido incorporada pela Alvorada e,
por sua vez, incorporasse o Banco Bec.
Ressalte-se que a fiscalização sequer questiona o fato de tal ágio ter sido gerado
em operação ocorrida entre partes relacionadas. Não que isso fosse um problema, já que
somente anos após a operação (com o advento da Medida Provisória 627/2013, convertida na Lei
12.973/2014), é que foram introduzidas no ordenamento jurídico tributário restrições específicas
para o registro e amortização de ágio em aquisições ocorridas entre empresas pertencentes a um
mesmo grupo.
Uma vez que todos os requisitos e condições impostos pela legislação tributária
em vigor à época dos fatos tenham sido observados, a amortização fiscal do ágio não pode ser
recusada pelas autoridades fiscais, a princípio. E apenas dizemos “a princípio” porque, como se
sabe, as autoridades fiscais estão autorizadas a efetuar e rever de ofício o lançamento tributário
nas hipóteses do artigo 149 do CTN, inclusive quando se comprove que o sujeito passivo, ou
terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação (inciso VII).
No caso dos autos, é incontroverso que a Oregon adquiriu participação societária
no Banco Bec e desdobrou o custo de aquisição em valor de patrimônio líquido e ágio, bem
como é incontroverso que a Alvorada, ao incorporar a Oregon, a sucedeu inclusive nesse aspecto
relativo ao investimento no Banco Bec, nos termos do artigo 227 da Lei das S/A. Resta, assim,
verificar se foram cumpridos os demais requisitos legais para a amortização do ágio então
vigentes (previstos na Lei 9.532/1997 e no Decreto-Lei 1.598/1977) e se tais operações
efetivamente foram praticadas (isto é, ausência de simulação, conforme previsto no artigo 149,
VII, do CTN).
Conforme já se ressaltou, não há qualquer acusação no Termo de Verificação
Fiscal de que os requisitos legais para o registro e a amortização de ágio não tenham sido
cumpridos, sendo que também não há qualquer acusação de simulação ou artificialidade das
operações.
Portanto, à mingua de qualquer alegação (e prova) de inexistência de pagamento,
de simulação de operações, ou de problemas quanto ao registro, ao demonstrativo de
rentabilidade futura ou à operação incorporação, não vislumbro no presente caso qualquer
fundamento jurídico para a glosa das amortizações de ágio em questão, devendo por tal motivo
o auto de infração ser cancelado.
Outrossim, quanto ao lançamento de CSLL, é meu entendimento que o auto de
infração dos presentes autos ainda padece de um segundo vício, consistente na ausência de base
legal que autorize a glosa das despesas. Como tenho observado em meus votos (vencidos) sobre
o tema -- a exemplo do 9101-004.769, sessão de 6 de fevereiro de 2020 – a amortização fiscal do
ágio é um efeito previsto na legislação do IRPJ, efeito este que independe do tratamento contábil
Fl. 2065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-004.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721638/2013-68

de tal despesa (e que, até por isso, é controlado na parte “B” do LALUR e não em livros
contábeis), sendo que a neutralidade fiscal da amortização do ágio/deságio não pode ser tida
meramente como uma “consequência lógica” da neutralidade fiscal do método de equivalência
patrimonial, pelas diversas razões expostas em tal voto e às quais faço referência.
São estas as razões pelas quais, pedindo vênia aos entendimentos em sentido
contrário, orientei meu voto para negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É a declaração.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano
Fl. 2066
DF CARF MF
Documento nato-digital